Tribunal: CARF
Processo: 16327.720878/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720878/2019-31
ACÓRDÃO
1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
IRRF. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO-FIRF. BENEFÍCIO ALÍQUOTA ZERO.
INVESTIDOR NÃO RESIDENTE. OPERAÇÕES COMPROMISSADAS.
O benefício de alíquota reduzida a zero para investidor não residente sobre
os rendimentos produzidos por títulos públicos adquiridos a partir de 16 de
fevereiro de 2006, previsto no art. 1o, §1o, III, da Lei 11.312/2006, quando
pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário residente ou
domiciliado no exterior, desde que atendidas as condições previstas em lei,
não se aplica às operações compromissadas ativas, nas quais o comprador
assume o compromisso de revender o título adquirido, tal qual definido no
art. 1o e §1o da Resolução 3.339/2006 do Banco Central do Brasil.
REPONSÁVEL. RETENÇÃO. RECOLHIMENTO. OPERAÇÃO FINANCEIRAS.
INVESTIDOR NÃO RESIDENTENDE. ADMINITRADOR DO FUNDO.
O art. 32 da Lei 9.532/1997, na mesma linha do art. 16, §1o da Medida
Provisória 2.149/2001, dispõe que o responsável pela retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte, incidente sobre os
rendimentos de operações financeiras auferidos por qualquer investidor
estrangeiro, é a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos referidos
rendimentos, qual seja, o administrador do fundo.
JUROS SOBRE MULTA. SELIC.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
ACÓRDÃO
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
2

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para afastar a tributação dos
rendimentos decorrentes de títulos diversos daqueles adquiridos com compromisso de revenda
assumido pelo comprador.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Edmilson Borges Gomes, Jeferson
Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para cobrança de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), referente ao período de 02/2016 a 04/2018, no montante original de R$ 21.323.650,69,
incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 75%.
2.

A infração apurada refere-se a IRRF sobre parcela dos rendimentos auferidos em
decorrência de operações compromissadas com títulos públicos realizadas pelo Fundo de
Investimento Multimercado – Investidores Não Residentes (Fundo Brazil Eagle), no período de
fevereiro de 2016 a abril de 2018. Segundo a autoridade fiscal os resultados positivos auferidos
pelo Fundo nessas operações não estariam acobertadas pelo benefício da alíquota zero do IRRF,
nos termos do inciso III do §1o do artigo 1o da Lei no 11.312/06.
3.
A seguir a narrativa dos fatos, conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF) (e-fls. 545
e seg.):
O AUTO DE INFRAÇÃO se destina ao lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF, incidente sobre rendimentos auferidos pelo investidor estrangeiro SPX Brazil LLC no
período de fevereiro de 2016 a abril de 2018 em parte da carteira do fundo de
investimento Brazil Eagle Fundo de Investimento Multimercado – Investidores Não
Residentes, CNPJ 14.162.755/0001-05, fundo do qual SPX Brazil LLC era o quotista
exclusivo. Intrag DTVM, administradora do fundo, não reteve e não recolheu, por ocasião
dos resgates de cotas ocorridos no período de 2016 a 2018, o imposto de renda na fonte
sobre a parcela de rendimentos oriundos das operações compromissadas com títulos
públicos realizadas pelo fundo Brazil Eagle.
O investidor estrangeiro tem usufruído das regras que incentivam a captação de recursos
no mercado internacional para o financiamento da dívida pública mobiliária, tendo
montado posição em títulos públicos federais, seja diretamente ou por meio de carteira de
fundo de investimento em que é cotista exclusivo.
Ocorre que o benefício tributário é condicionado. Conforme determinação expressa no
inciso III do §1o do Art. 1o da Lei 11.312 de 2006, o incentivo fiscal da redução a zero na
alíquota do imposto de renda, pleiteado pelo investidor estrangeiro para desonerar a
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
3
tributação no resgate das cotas de seu fundo exclusivo, não contempla eventuais
rendimentos auferidos nas operações compromissadas com títulos públicos por ele
realizadas.
[...]
Na medida em que o fundo Brazil Eagle operou largamente e auferiu rendas com
operações compromissadas, e estas não foram tributadas por ocasião do resgate de
cotas, lavramos o auto de infração para constituir o respectivo crédito, acrescido das
cominações legais em razão do lançamento de ofício.
[...]
II – Operações compromissadas – Definição conforme a Res. 3.332 de 26 de janeiro de
2006 do B anco Central do Brasil (BCB) , fluxos financeiros e esquemas contábeis.
Segundo o glossário do BCB, operações compromissadas são operações de venda (ou
compra) de títulos com compromisso de recompra (ou revenda) dos mesmos títulos em
uma data futura, anterior ou igual à data de vencimento dos títulos. Essas operações são
realizadas pelas instituições financeiras entre si, ou entre as instituições financeiras e o
Banco Central ou entre as instituições financeiras e pessoas físicas e jurídicas em geral. Os
títulos podem ser públicos ou privados, embora os primeiros predominem amplamente.
[...]
A Resolução 3.332 de fevereiro de 2006 do BCB designa como operações
compromissadas seis tipos de operações com títulos de renda fixa, sendo as mais
relevantes duas: as operações de venda com compromisso de recompra em data futura
(inciso I, art. 1o) e as de compra com compromisso de revenda em data futura (inciso II,
art. 1o) .
Como veremos mais à frente ao analisar a carteira e investimentos do Fundo Brazil Eagle,
constata-se que ao longo de todo o período fiscalizado foram realizadas ambas
modalidades de operações compromissadas, que são assim descritas no Regulamento
anexo da Res. 3.332: [...]
[...]
Fluxos financeiros e a contabilização de operações compromissadas:
É na análise dos fluxos financeiros associados a essas duas modalidades de operações
compromissadas que se depreende o propósito para a execução de cada uma delas, seja
na perspectiva do investidor que detém a propriedade do título; do gestor de fundo de
investimento, tratando-se da administração da carteira do fundo; ou de terceiro que, não
detendo a propriedade do título, investe recursos junto a quem o detém.
A venda de títulos com compromisso de recompra representa uma captação de recursos
por quem a executa, enquanto a compra de títulos com compromisso de revenda
representa uma aplicação de recursos.
Captação de recursos por meio de operações compromissadas:
[...] Utilizando-se de uma operação compromissada, o fundo vende o título de sua
carteira, captando recursos no mercado, com o compromisso de recomprá-lo no futuro,
por preço e prazo acordado entre as partes.
Na forma determinada pelo Banco Central do Brasil – BCB (COSIF) e pela Comissão de
Valores Mobiliários – CVM (COFI- ICVM 577 de julho de 2016), a contabilização das
operações compromissadas deve ser realizada de forma a preservar a essência
econômica da transação.
[...]
[...] seguindo o que determinam as normas contábeis dos reguladores, o título vendido
pelo fundo com compromisso de recompra permanece fazendo parte do ativo do fundo
e não se desloca para o patrimônio do investidor/comprador (embora o título sirva de
garantia para o cumprimento do acordo de recompra). Igualmente, o rendimento do título
que foi objeto da operação compromissada, permanece com o vendedor e não se desloca
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
4
para o comprador. Os recursos adiantados por este serão remunerados nas condições
estabelecidas entre as partes, usualmente uma taxa pré-fixada.
Utilizando a terminologia empregada pelos órgãos reguladores e pelo mercado, temos que
os títulos do fundo utilizados em operação de venda com compromisso de recompra
compõe a carteira financiada do fundo, e este deverá realizar os seguintes registros
contábeis para evidenciar a operação (plano de contas COFI):

Para destacar no Ativo que o título não se encontra mais livre e que está vinculado a
uma operação compromissada de recompra.
D – 1.3.2.10.00-0 – Títulos de Renda Fixa (Desdobramento de subgrupo: Vinculados a
Recompras)
C – 1.3.1.10.00-4 – Títulos de Renda Fixa (Desdobramento de subgrupo: Livres)
Ou, tratando-se da segregação dos Títulos vinculados a Operações Compromissadas
com Acordo de Livre Movimentação1
D – 1.3.7.00.00-5

Para registrar a captação dos recursos pelo fundo e a sua obrigação de liquidar a
operação no futuro.
D – 1.1.3.10.00-2 – Banco Central – Reservas Livres em Espécie
C – 4.2.1.10.00-6 – Recompras a Liquidar – (conta de Passivo)
Ou, tratando de Recompras a Liquidar - Livre Movimentação
C – 4.2.3.30.00-6
O registro na conta Recompras a Liquidar é efetuado pelo seu valor de liquidação,
devidamente retificado pela parcela correspondente às despesas a apropriar, sendo a
Despesa a diferença entre os valores de recompra e o valor de venda (valor de liquidação
menos o valor da captação).
[...]
Por ser instrumento que proporciona a captação de recursos por quem a executa, o
investidor estrangeiro SPX Brazil LLC usou assiduamente desta estratégia de financiamento
na montagem e carregamento de sua carteira de títulos públicos durante todo o período
fiscalizado. Observa-se que, em média, 70% da carteira do fundo Brazil Eagle no período
de 2016 a 2018 foi financiada por terceiros, instituições financeiras contraparte nas
operações compromissadas.
[...]
Aplicação de recursos por meio de operações compromissadas:
A compra de títulos pelo fundo com compromisso de revenda representa uma aplicação
de recursos pelo mesmo, cujo objetivo é remunerar um caixa disponível. O fundo aqui
não busca o ativo para compor sua carteira de títulos, importa apenas remunerar seus
recursos temporariamente ociosos, usualmente a uma taxa pré-fixada previamente
acordada, tendo por garantia o título objeto da operação. Seguindo o esquema de
evidenciação determinado pelos reguladores BCB e CVM, e buscando refletir a essência
econômica da transação, o título comprado com compromisso de revenda, permanece

1 Nota 3 do Termo de Verificação Fiscal: “As operações de venda com compromisso de recompra executadas pelo
fundo foram contratadas, com as respectivas contrapartes, na modalidade de livre movimentação. Nesta forma de
negociação, regulado por meio da Circular 3.252 do BCB, aquele que compra os títulos (com compromisso de revendê-
los ao vendedor original) pode dispor dos mesmos livremente, podendo revendê-los ou mantê-los em carteira, desde
que tais títulos sejam devolvidos ao vendedor original, no seu respectivo preço de mercado, na data de compromisso.
Destaca-se que, nessas operações, o fundo SPX Brazil sempre esteve na posição da parte vendedora, de forma que, na
prática, na perspectiva do fundo tais operações se traduzem na usual operação de venda com compromisso de
recompra. O registro contábil que diferencia tal modalidade de compromissada da compromissada tradicional é a
classificação do ativo, que é segregado à conta D – 1.3.7.00.00-5 (ao invés da 1.3.2.10 na modalidade tradicional) e o
passivo na C – 4.2.3.30.00-6 (ao invés da 4.2.1.10).”
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
5
fazendo parte do ativo da instituição vendedora e não se incorpora ao patrimônio do
fundo. Igualmente, os rendimentos dos títulos objetos da operação compromissada
permanecem com o vendedor, e os recursos adiantados pelo fundo são remunerados a
taxa previamente estabelecida, usualmente uma taxa fixa.
Os títulos comprados pelo fundo com acordo de revenda compõe o que se denomina de
carteira de terceiros bancada, e sua evidenciação se fará da seguinte maneira:

Para registrara a aplicação de recursos pelo fundo e sua obrigação de liquidar a
operação no Futuro
D – 1.2.1.10.00-5 – Revendas a liquidar – Posição bancada
C – 1.1.3.10.00-2 – Banco Central – Reservas Livres em Espécie
O registro na conta Revendas a Liquidar – Posição Bancada deve ser efetuado pelo seu
valor de liquidação, devidamente retificado pelo valor de rendas a apropriar, sendo a
Renda a diferença entre os valores de revenda e o de compra (valor de liquidação menos o
valor de aplicação).
Contabilmente, o resultado auferido nesta modalidade de operação compromissada
limita-se ao registro da conta de 7.1.4.10 – renda de aplicações em operações
compromissadas.
Os fluxos financeiros e os esquemas contábeis em operações compromissadas são
ilustrados no quadro abaixo

Compromissadas entre participantes de regimes tributários distintos – risco de abuso ao
incentivo e condição, na lei, que neutraliza tal risco]:
O quotista exclusivo do fundo Brazil Eagle Fundo de Investimento Multimercado é o
investidor estrangeiro SPX Brazil LLC. Por ser entidade não residente, que realiza seus
investimentos no mercado de capitais brasileiro segundo as normas e condições
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, goza de benefícios tributários
concedidos em lei. Já as contrapartes, em todas as operações compromissadas, são
instituições financeiras residentes no país, que operam segundo as normas tributárias
aplicáveis aos residentes.
Em um contexto como esse, o financiamento da carteira do fundo pode ser estruturado
com aportes limitados do quotista estrangeiro e, de forma complementar, com volume
significativo de financiamento local, por não quotistas, permitindo que sejam auferidos,
pelo investidor estrangeiro, ganhos não tributados desproporcionais ao recurso externo
ingressado.
Isso se verifica sistematicamente no financiamento da carteira do Fundo Brazil Eagle ao
longo de todo o período abarcado na ação fiscal: os ganhos do fundo são apropriados de
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
6
forma exclusiva pelo não residente, porém sua carteira é financiada
predominantemente por recursos locais, não aportados pelo não residente .
O incentivo tributário é concedido para atrair o aporte de poupança externa e não para a
absorção de recursos locais! Estratégia de financiamento como esta poderia levar, no
limite, a que o investidor estrangeiro aportasse recursos do exterior em montante apenas
simbólico, financiasse localmente toda a sua carteira de títulos públicos, e ainda assim
gozasse da não tributação no resgate de cotas, prática que configura evidente abuso a o
incentivo fiscal.
[...]
Pelo texto da lei, operações compromissadas não são vedadas ao investidor estrangeiro
não residente que ingressa nas regras determinadas pelo CMN; no entanto, caso sejam
realizadas, diretamente por estes ou por intermédio de fundo em que seja quotista
exclusivo, caso que se amolda à atuação do fundo Brazil Eagle Fundo de Investimento
Multimercado, tais operações passam a ser tributadas (ver seção IV – tributação
operação compromissadas).
III – O fundo Brazil Eagle Fundo de Investimento Multimercado – Investidores Não
Residentes -CNPJ 14.162.755/0001-05, sua carteira, as operações compromissadas por
ele desenvolvidas e o resultado alcançado nas mesmas
O Fundo Brazil Eagle Fundo de Investimento Multimercado – Investidores Não Residentes
foi constituído em 2011, inicialmente tendo por administrador BTG Pactual Serviços
Financeiros S.A. DTVM – CNPJ 59.281.253/0001-23 e gestão de SPX Gestão de Recursos
Ltda – CNPJ 12.330.774/0001-60. A partir de 2013 a gestão do fundo foi partilhada com
SPX Equities Gestão de Recursos Ltda – CNPJ 14.595.392/0001-93. Em fevereiro de 2016,
por deliberação da assembleia de quotistas, sua administração foi transferida para Intrag
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que manteve a gestão da carteira
com os antigos prestadores e transferiu os serviços de custódia, escrituração e tesouraria
para Itaú Unibanco S.A.- CNPJ 60.701.190/0001-04.
Em 17 de abril de 2018, decorridas apenas três semanas do termo de início da ação
fiscal, o fundo é liquidado, com as respectivas aplicações sendo resgatadas e o investidor
estrangeiro sendo pago. Finalmente, Intrag DTVM protocola pedido de baixa do fundo
no e-cac desta DEINF em 21 de maio de 2018.
Segundo seu Regulamento, o fundo se destina exclusivamente a albergar recursos de
investidores não residentes no Brasil, que invistam de acordo com a Resolução CMN no
2.689, de 26 de janeiro de 2000 e alterações posteriores e que não sejam provenientes de
país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por
cento) relacionados em Ato Normativo da Secretaria da Receita Federal (IN 1.037 de 04 de
junho de 2010 e alterações posteriores).
Apesar de ser constituído na forma de condomínio aberto e não haver restrições em seu
regulamento para o ingresso de outros quotistas, desde que, igualmente, não residentes, o
fundo tem como quotista exclusivo o investidor estrangeiro SPX Brazil LLC, CNPJ
24.307.635/0001-02 (em reposta à primeira intimação desta ação fiscal, Intrag DTVM
confirmou que durante o período em que atuou como instituição administradora do
fundo, o investidor estrangeiro SPX Brazil LLC foi seu único quotista – vide folhas 4 e 5 do
presente processo).
[...]
Carteira:
O fundo Brazil Eagle é classificado como “Multimercado” (Art. 4o do Regulamento) e “tem
por objetivo obter ganhos de capital através de operações nos mercados domésticos de
taxas de juros, índices de preço, câmbio, ações e commodities, utilizando-se dos
instrumentos disponíveis tanto nos mercados a vista quanto nos mercados de derivativos,
de acordo com as restrições previstas na legislação vigente e no presente Regulamento”
(Art. 5o do Regulamento).
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
7
Segundo o Parágrafo Primeiro do Artigo 5o, para alcançar este objetivo o fundo deve ter,
no mínimo, 98% do seu patrimônio líquido representado por títulos públicos, excetuadas
as operações compromissadas lastreadas nesses títulos (Regulamentos do fundo às folhas
6 a 65)
[...]
De forma a contrabalançar a limitação quanto à possibilidade de diversificação de sua
arteira, o fundo tem se posicionado de forma alavancada, potencializando a possibilidade
de retornos (e de perdas, daí o disclaimer do §2o ao art. 5o) sobre os recursos aportados
pelo investidor estrangeiro.
[...]
Observa-se que em 31 de março de 2017 o fundo apresentava operações
compromissadas de compra com obrigação por revenda e de venda com obrigação por
recompra. Nestas últimas, o financiamento por terceiros, representado pelas obrigações
por operações compromissadas (R$ 726.708 mil), contribuíram por 55% dos ativos totais
do fundo (R$ 1.315.137 mil), e por 63% do total da carteira de títulos públicos (R$
1.158.867).
Tal padrão de financiamento se manteve ao longo de todo o período fiscalizado,
conforme se apura nos quadros abaixo, com dados extraídos dos balancetes, posições
trimestrais (2016 e 2017) ou mensais (2018) no período de fevereiro de 2016 a abril de
2018, quando o fundo foi liquidado.
[...]
Extratos SELIC – Operações Compromissadas:
Nas folhas 428 a 536 do processo são apresentados extratos das posições de títulos
públicos mantidos em carteira em nome de Brazil Eagle Fundo de Investimento
Multimercado - Investidores Não Residentes, Conta Custódia Normal – Livre
Movimentação No 00006893-4.
O primeiro deles (folhas 428 a 480), cuja posição na data de 31/03/2017 demonstramos
abaixo, registra as quantidades unitárias mensais da carteira de títulos públicos detidas
por Brazil Eagle, por tipo e vencimento dos títulos (LTN ́s, NTN ́s, etc.), saldos de abertura
e encerramento, quantidades por compromissos de recompra ou revenda e, ao final, a
carteira total de títulos.
A carteira total de títulos, assim demonstrada, contém títulos que são de fato livres, por
não terem sido negociados (verifica-se que são em menor quantidade) e títulos que,
embora componham a carteira, foram negociados/vendidos, e há por eles o registro do
compromisso de recompra. Observa-se também, em quantidade menor, as posições de
títulos para os quais há o compromisso de revenda, representando as aplicações
interfinanceiras de liquidez. Como os títulos se encontram apenas temporariamente na
titularidade do fundo, devendo ser revendidos, neste extrato, em particular, não são
adicionados à carteira do fundo.
[...]
O segundo extrato da posição de custódia no SELIC, cuja posição também datada de
31/03/2017 demonstramos abaixo, indica a mesma carteira de títulos, porém agora
incluindo os títulos a revender (estes com a marcação D) e informando as instituições
financeiras que são as contrapartes em cada compromisso de recompra ou revenda (
folhas 481 a 536).
[...]
Operações compromissadas desenvolvidas pelo fundo e o s resultado s alcançados com
as mesmas:
A partir dos demonstrativos contábeis mensais e dos extratos no SELIC, verifica-se que
durante todo o período fiscalizado (fevereiro de 2016 a abril de 2018), o fundo Brazil Eagle
assumiu posições nas duas modalidades de operações compromissadas: em menor
volume na modalidade de compra com compromisso de revenda e em volume
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
8
significativo, na de venda com compromisso de recompra, atestando o posicionamento
alavancado do fundo. O fundo apresenta também, ao longo do mesmo período, posição
de títulos próprios “não compromissados”, embora tais posições sempre foram menores
que aquelas com compromisso.
Compra com compromisso de revenda:
A conta contábil 1.2.1 demonstra saldos mensais de encerramento das aplicações
interfinanceiras de liquidez efetuadas pelo fundo, que corresponde aos valores investidos
em operações compromissadas.
Observa-se a partir dos extratos no SELIC que todas as operações de compra de títulos
públicos com compromisso de revenda realizadas pelo fundo tiveram por contraparte Itaú-
Unibanco S.A., indicando que o fundo aplicava seu caixa excedente junto a parte
relacionada do administrador do fundo e sujeito passivo nesta ação fiscal, Intrag Dtvm.
Os rendimentos oriundos dessas aplicações encontram-se contabilizados na conta
7.1.4.10 – renda de aplicações interfinanceiras de liquidez – renda de aplicações em
operações compromissadas – posição bancada, e os valores mensais destas receitas estão
demonstrados abaixo (em Reais):

Obs: Dados extraídos dos balancetes do fundo constantes de arquivos não paginados
anexados às pgs 66,67 e 262-264 deste processo.
Venda com compromisso de recompra:
Interessa observar, a partir dos extratos do SELIC que, de forma similar ao que se verifica
com as posições em compromissadas com obrigação de revenda, também nas posições
de compromissadas com obrigação por recompra a mais significativa e frequente
contraparte nas operações é o Itaú-Unibanco S.A., seguindo-se do Banco BTG-Pactual
S.A. e em menor escala, Banco Bradesco S.A.
Assim, especificamente no que concerne ao Itaú-Unibanco S.A., o fundo se apresenta
como estrutura por onde são alocados recursos do grupo, de forma temporária, recursos
esses que posteriormente são repassados ou devolvidos ao banco por meio de operação
compromissada com revenda, ou mesmo pela não renovação, pelo fundo, dos
compromissos de recompra.
Da análise da carteira do fundo, as contas contábeis 1.3.1.10.05 e 1.3.1.10.07 registram,
respectivamente, os saldos mensais da carteira de títulos públicos, LTN ́s e NTN ́s. A estes
valores devem ser acrescidos aqueles contabilizados nas contas 1.3.6.10.02-3, que
agregam os títulos públicos mantidos em custódia no SELIC mas que garantem as
operações do fundo em derivativos em bolsa e nos mercados de balcão/CETIP.
Conforme apontado anteriormente, as operações de venda de títulos com compromisso
de recompra não foram adequadamente contabilizadas pelo fundo no que se refere à
segregação da carteira entre títulos livres e títulos compromissados. Ao longo do período
de 2016 a 2018, a carteira de títulos públicos esteve sempre contabilizada como livre, a
despeito de, em média, 70% dos títulos lá contabilizados terem sido negociados em
operações compromissadas.
A falta de segregação da carteira levou à igual ausência de segregação dos rendimentos
por tipo de carteira, se oriundo da carteira livre ou compromissada, de forma que os
dados que registram os rendimentos advindos dos títulos vendidos com acordo de
recompra foram obtidos por meio de intimação (ver seção AÇÃO FISCAL a seguir),
estando detalhadas abaixo, por tipo de título em carteira – LTN ou NTN (em Reais)2:

2 Nota de rodapé 5 do TVF: “Em resposta à intimação 4, Intrag apresenta duas planilhas (arquivo não paginado folha
362 deste processo) com o resultado em operações compromissadas de venda com recompra (“compromissadas
passivas”). Na planilha TITULOS DE RECOMPRA, aba SALDOS-RESULTADOS estão apresentados as contas de resultado
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
9
[...]
Observa-se que os ganhos líquidos do fundo nas vendas de títulos da carteira própria
com acordo de recompra resultam da diferença entre os rendimentos que tais títulos
geram para o fundo (como dito anteriormente, estes pertencem e permanecem com o
vendedor no decorrer do prazo em que estiverem negociados, qualquer que seja a
denominação desse rendimento - rendas a apropriar, lucro na negociação, ajuste positivo
de marcação a mercado - MTM, prejuízos, desvalorização ou ajuste negativo de marcação
a mercado - MTM), e a remuneração paga ao comprador pelos recursos adiantados
(correspondente à despesa de financiamento).
Contabilmente, o ganho líquido é evidenciado confrontando-se as respectivas contas de
rendimentos com as despesas de financiamento.
A despesa de financiamento da carteira de títulos públicos pelo fundo Brazil Eagle no
período foi como segue (em Reais):

Do confronto dos rendimentos das carteiras por tipo de título com as respectivas despesas
de
financiamento, obtém-se os ganhos líquidos do fundo com as operações compromissadas
de venda com
recompra, que alcançou os seguintes valores no período de fevereiro de 2016 a abril de
2018 quando o
fundo foi liquidado (em Reais):

Assim, o resultado consolidado alcançado pelo fundo Brazil Eagle com a realização de
operações compromissadas com títulos públicos, no período de 2016 a 2018, alcançou os
seguintes valores, por tipo de operação:
Compra com compromisso de revenda: R$ 23.505.592,00
Venda com compromisso de recompra: R$ 98.607.451,00
Total

R$ 122.113.044,00
O valor dos rendimentos acima constitui a base de cálculo (sujeito a ajustes, conforme
veremos na seção VI adiante), sobre a qual será lançado o crédito tributário.
IV – A Lei 11.312 de 2006 e sua regulamentação e a tributação dos rendimentos
distribuídos pelo fundo Brazil Eagle:
A Medida Provisória 281 de 15 de fevereiro de 2006, posteriormente convertida na Lei
11.312, de 2006, trouxe para o ordenamento jurídico a redução a zero na alíquota do
Imposto de Renda sobre rendimento de títulos públicos federais auferidos por
investidores não residentes.

referentes aos títulos vendidos (rendas, lucro, ajustes, desvalorização, prejuízo e ajuste negativo). A planilha
RECOMPRA LIVRE MOVIMENTAÇÃO, aba Resultado estão informadas as despesas de captação que consta nos dois
primeiros quadros à pg. 27 deste termo.”
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
10
Conforme a exposição de motivos que acompanhou a edição da MP, a proposta de
alteração na tributação sobre os rendimentos de títulos públicos buscava, em essência,
uma maior participação do investidor estrangeiro no financiamento da dívida pública
federal, política que visava, em última análise, diminuir a percepção de risco associado à
dívida e, com isso, o prêmio pago pelo tesouro na emissão de seus títulos. Ademais, dado
que importantes segmentos de investidores estrangeiros têm preferência por
investimentos em títulos de longo prazo, o incentivo à maior participação destes buscava,
também, alongar o perfil da dívida pública.
Não obstante os potenciais benefícios esperados com a mudança na norma, o legislador,
prevendo os claros riscos de abuso à mesma, riscos esses já tratados em seção anterior
neste termo, determinou que a alíquota zero trazida na nova regulamentação não
contemplaria a realização de operações compromissadas e beneficiaria apenas novas
aquisições de títulos, conforme se vê abaixo, em excerto da exposição de motivos.
8. Esclarecemos que a mudança proposta se aplicaria exclusivamente às novas aquisições
de títulos por investidores não residentes, as quais deverão ser realizadas de acordo com
as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional CMN e não beneficiaria
aplicações em operações compromissadas. Desta forma, os investimentos já existentes na
data da publicação desta Medida Provisória continuariam a ser tributados na forma da
legislação vigente, facultado ao investidor migrar, até 31 de agosto de 2006, para o novo
regime tributário antecipando o pagamento do imposto devido na forma do regime
anterior. [EM No 00017/2006MF]
[...]
Trazendo o ordenamento regulamentar à presente ação fiscal, resta claro que:
1) ainda que o contribuinte SPX Brazil LLC fosse constituído nos EUA, país que tributa a
renda a alíquota igual ou superior a 20%,
2) ainda que os investimentos do investidor estrangeiro/contribuinte fossem realizados ao
amparo da Resolução 2.689 do Conselho Monetário Nacional,
3) ainda que o fundo em que SPX Brazil LLC fosse seu cotista exclusivo possuísse carteira
de títulos públicos correspondente a no mínimo 98% do valor das cotas,
Ainda assim, a alíquota zero do Imposto de Renda não se aplicaria às operações
compromissadas realizadas pelo investidor estrangeiro, sejam aquelas realizadas
diretamente pelo não residente ou por intermédio de seu fundo exclusivo .
V – Ação Fiscal:
[...]
Já no início das diligências, verificou-se que o fundo realizava, regularmente, operações
compromissadas com títulos públicos, em ambas modalidades. Isto é, o fundo investia
recursos junto a terceiros na modalidade de compra com compromisso de revenda e
captava recursos na modalidade de venda com recompra. Para efeitos didáticos e de
forma a distingui-las no âmbito da ação fiscal, denominamos, nas intimações, as
compromissadas de compra com compromisso de revenda de “compromissadas ativas”,
enquanto
as operações de venda com recompra foram denominadas de
“compromissadas passivas”.
Enquanto Intrag Dtvm contabilizava adequadamente as compromissadas ativas nas
respectivas contas de ativo e resultado tal como indicado pelo COFI, o mesmo não
ocorria com as compromissadas passivas. Nestas, e como já tratado anteriormente neste
Termo, os títulos vendidos com acordo de recompra não foram segregados nas
respectivas contas de ativo, sendo demonstrados como se livre fossem. Ademais, as
denominações empregadas para caracterizar os compromissos por recompra nas
operações compromissadas passivas, indicava que tal compromisso poderia ser do tipo
LIVRE MOVIMENTAÇÃO, para o qual existe um regramento especifico, regulado pelo
Banco Central na Circular 3.252 de 2004. Daí o necessário questionamento, nesta
intimação (ver nota de rodapé 3 à pg. 9 deste Termo sobre o tratamento contábil desta
modalidade de operação).
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
11
Em resposta, Intrag Dtvm confirmou que as obrigações constantes nos demonstrativos do
fundo, conta de passivo, relacionavam-se a compromissos por recompra na modalidade
de LIVRE MOVIMENTAÇÃO e, por meio dos demonstrativos fornecidos, confirmou-se que
todas as operações compromissadas passivas foram realizadas por meio desta modalidade
de negociação. Adicionalmente, forneceu as contas contábeis de ativo, passivo e resultado
que registravam as compromissadas passivas, o que permitiu a montagem dos quadros
constantes nas páginas 25 a 26 deste Termo, que demonstram o resultado alcançado nas
operações de venda de títulos com acordo de recompra (ver nota de rodapé 5 neste
termo).
A contabilização e os resultados alcançado nas operações compromissadas passivas (isto
é, de venda com recompra) constantes neste Termo foram demonstrados por Intrag Dtvm
por meio de dois demonstrativos em Excel, a saber (ver nota de rodapé 5):

um - denominado “Titulos de Recompra”, que registrava tão somente os valores
contabilizados nas contas de ativo e os rendimentos auferidos sobre os títulos
vendidos (rendimentos esses que, lembramos, permanecem de titularidade do fundo,
por existir o compromisso de recompra), e

outro – denominado “Recompra Livre Movimentação”, que registrava tão somente a
obrigação em conta de passivo e a despesa de financiamento incorrida pelo fundo
pelos recursos adiantados pelas contrapartes (que adquiriam tais “Títulos de
Recompra” com o compromisso de revende-los ao fundo).
Aqui importante enfatizar que, embora demonstrada por meio de dois relatórios
distintos, a operação que retratam é uma só: vendas, pelo fundo, de títulos públicos,
com compromisso de recompra. É o que confirma Intrag Dtvm por meio da
correspondência CRT UAF 293/2018 (folha 363 neste processo), cujo excerto de interesse
(item c abaixo) é o que segue:

Tomando por base os dados constantes dos balancetes mensais do fundo no período
fiscalizado, especialmente aqueles que contabilizavam os rendimentos auferidos nas
operações compromissadas ativas (compra com revenda), conta contábil 7.1.4.10, além
das informações prestadas por Intrag Dtvm referentes aos ganhos líquidos do fundo com
as operações compromissadas passivas (venda com recompra), elaboramos quadro que
retrata os rendimentos líquidos auferidos pelo fundo com operações compromissadas no
período de fevereiro de 2016 a abril de 2018, cujo somatório totaliza R$ 122.113.044,26
(somatório da coluna à direita – Resultado Total compromissadas).
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
12

Alocação do resultado nas datas de resgate de aplicações:
Observa-se que em obediência ao regime de competência, nos balancetes e
demonstrativos acima as receitas e despesas com operações compromissadas foram
registradas mensalmente no período em que as mesmas ocorreram, e não nas datas de
efetivo ingressos ou desembolsos de recursos no fundo. Por outro lado, nos fundos de
investimentos o imposto de renda sobre os rendimentos incide na fonte, nas datas de
resgates de cotas. Assim, em preparo ao lançamento tributário a ser constituído,
encaminhamos o quadro acima à Intrag DTVM para que o resultado alcançado com as
operações compromissadas fosse demonstrado através de novo relatório, relatório este
onde os rendimentos com tais operações seriam alocados e evidenciados nas datas em
que houvesse resgates cotas (observa-se que nos fundos de renda fixa o custo das cotas
resgatadas e o resultado apurado deve seguir o método PEPS – primeiro a entrar, primeiro
a sair).
Em resposta, Intrag Dtvm encaminhou o quadro a seguir (folhas 410 e 411 no processo),
que aloca no tempo e nas respectivas datas de resgate os resultados alcançados nas
operações compromissadas. Veja nas últimas três colunas à direita - Resultado
Compromissadas Passivas, Resultado Compromissas Ativas e o somatório de ambas -
Resultado Total Compromissadas no período fevereiro de 2016 a abril de 2018 totalizando
R$ 122.113.044,26, mesmo valor dos rendimentos contabilizados pelo regime de
competência.
[...]
Por fim, em resposta à mesma intimação, Intrag Dtvm teceu argumentos em que buscou
invalidar o reconhecimento do resultado das operações compromissadas passivas.
De pronto, importa esclarecer que, quando instada a comentar os resultados alcançados
pelo fundo nas compromissadas ativas, isto é, nas operações de compra de títulos
públicos com compromisso de revenda, Intrag DTVM manteve-se silente.
Por outro lado, ponderou que o resultado alcançado com as compromissadas passivas
resultaria tão somente da diferença entre o preço recebido pelo fundo na venda de
títulos de carteira própria e o preço pago para a recompra dos mesmos. Ora, reprisando
o já exaustivamente tratado neste Termo, tal argumento não se sustenta. Além da conta
- preço de venda menos preço por recompra - resultar em
despesa de captação para o fundo, e não em rendimento, o argumento omite o fato de
que os títulos permanecem na carteira do fundo e que, na venda com compromisso de
recompra, os rendimentos dos títulos, quaisquer que sejam, pertencem e permanecem
com o fundo, sendo a ele creditados.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
13
Em seguida, Intrag Dtvm, ao endereçar os argumentos abaixo, demonstra novamente que
desconsidera os termos da Lei 11.312, de 2006, que veda a alíquota zero sobre os
rendimentos advindos das operações compromissadas

VI – Demonstração do imposto incidente/Lançamento de ofício:
Nos fundos de investimento, o Imposto de Renda incide sobre os rendimentos distribuídos
ao investidor por ocasião dos resgates de cotas.
No quadro mais acima, verifica-se que o rendimento tota l distribuído pelo fundo Brazil
Eagle somou R$445.847.066,73 no período de 14 de fevereiro de 2016 a 17 de abril de
2018, resultando da distribuição de todo o resultado da carteira até a liquidação do fundo
em abril de 2018. Esta distribuição inclui os rendimentos auferidos com as operações
compromissadas com títulos públicos, cujo resultado, como vimos, alcançou R$
122.113.044,26 no mesmo período.
Como seria de se esperar, a maior parte dos resultados alcançados pelo fundo teve por
origem a carteira de títulos públicos federais bancada por SPX Brazil LLC com recursos
próprios, i.e., não financiada por terceiros, condição onde o custo de financiamento reduz
o ganho da aplicação. Não obstante, a execução de operações compromissadas, estratégia
ativamente perseguida pelos gestores do fundo, contribuiu por 27% dos rendimentos
totais alcançados e, por conseguinte, tais rendimentos devem ser oferecido às tributação.
Ajustes à base de cálculo do imposto
Na presente ação fiscal, o imposto de renda na fonte sobre os resgates de cotas do fundo
deve incidir tão somente sobre os rendimentos auferidos em operações
compromissadas. No entanto, a base de cálculo do imposto é sobre o montante total
resgatado em determinada data, o que contempla rendimentos que gozam da alíquota
zero e aqueles sujeitos à tributação.
Assim, procedemos ao ajuste da base de cálculo diária sobre a qual vai incidir a alíquota
do imposto de renda utilizando da seguinte metodologia: na eventualidade do
rendimento total da carteira na respectiva data base ser superior ao rendimento com
compromissadas, tributa-se apenas até o valor correspondente ao rendimento auferido
em compromissadas. Caso o rendimento total da carteira seja inferior ao de
compromissadas, tributa-se o rendimento total da carteira. Havendo rendimentos
negativos em determinada data, seja do total da carteira ou em compromissadas, não
haverá tributação por inexistir base tributável.
A seguir quadro que demonstra os rendimentos tributáveis do fundo Brazil Eagle e o
imposto de renda na fonte a ser lançado de ofício nas datas dos respectivos resgates de
cotas, já ajustado pela metodologia descrita acima. Sobre tais valores são acrescidas as
cominações legais.
4.
Em impugnação o contribuinte alegou em síntese: erro na identificação do fato
gerador e da base de cálculo; a restrição do benefício da alíquota zero para operações
compromissadas (inciso III do § 1°) é um critério que somente pode ser aplicável aos investimentos
realizados diretamente por não residentes em títulos públicos; o inciso III do §1° do artigo 1° da Lei
11.321/06 não excetuou a isenção de IRRF para as operações de venda com compromisso de
recompra de títulos públicos (operações compromissadas passivas); erro na capitulação legal que
baseia a responsabilidade tributária da entidade administradora de fundo de investimento na
distribuição de rendimentos ao cotista; falta de razoabilidade e proporcionalidade da multa de
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
14
ofício; não incidência dos juros de mora sobre multa de ofício. Veja-se:
- houve erro na identificação do fato gerador e da base de cálculo, pois a Fiscalização
pretendeu tributar rendimentos auferidos diretamente pela carteira do Fundo Brazil Eagle
como se tais valores correspondessem a rendimentos decorrentes do resgate de cotas
pelo investidor estrangeiro. No entanto, trata-se de duas situações completamente
distintas e que não podem ser confundidas para a formação da obrigação tributária;
- o procedimento fiscal também acabou por resultar em um erro na apuração da base de
cálculo, uma vez que a isenção foi concedida para a operação de resgate de cotas, não
admitindo qualquer segregação dos valores distribuídos ao cotista em razão da natureza
dos ativos subjacentes negociados pelo veículo;
- a restrição do benefício da alíquota zero para operações compromissadas (inciso III do §
1°) é um critério que somente pode ser aplicável aos investimentos realizados diretamente
por não residentes em títulos públicos. No entanto, quando o investidor estrangeiro realiza
aplicações por meio de fundos de investimento, foram atribuídos outros critérios que
deverão ser observados pelo próprio fundo para o gozo do benefício fiscal (inciso II do
§1°);
- o inciso III do §1° do artigo 1° da Lei 11.321/06 - em momento algum - excetuou a
isenção de IRRF para as operações de venda com compromisso de recompra de títulos
públicos (operações compromissadas passivas). Se o legislador não fez, certamente não
cabe à Fiscalização estender a regra de exceção da alíquota zero do IRRF às operações
compromissadas passivas com títulos públicos, em atenção ao artigo 111 do CTN;
- o auto de infração também contém erro na capitulação legal que baseia a
responsabilidade tributária da entidade administradora de fundo de investimento na
distribuição de rendimentos ao cotista, uma vez que o dispositivo de lei utilizado é
aplicável apenas para os casos em que o cotista beneficiário da distribuição seja residente
fiscal no Brasil;
- o valor exigido a título de multa de ofício é extremamente elevado, ultrapassando os
limites da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, os juros de mora devem incidir
apenas sobre o principal do tributo e nunca sobre multa de ofício, uma vez que a lei
estabelece que a Selic incidirá sobre o tributo, excluindo-se, portanto, os créditos
decorrentes de multas punitivas, conforme a melhor Jurisprudência;
Por fim, o contribuinte pleiteia o acolhimento integral da presente Impugnação e o
imediato cancelamento integral do Auto de Infração em tela e consequente arquivamento
do processo administrativo. Protesta ainda pela juntada posterior de documentos que
possam se fazer necessários, nos termos do artigo 16, § 4°, alínea "a" do Decreto
70.235/72, bem como do princípio da verdade material que orienta o processo
administrativo fiscal.
5.

A Turma Julgadora de primeira instância a Turma de Julgamento, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação sob os seguintes fundamentos, quanto ao mérito:
i) o inciso III, da Lei n° 11.312/2006 ao prescrever que a alíquota zero do
imposto de renda não se aplica a títulos adquiridos com compromisso de
revenda assumido pelo comprador, impede que que o contribuinte usufrua
o benefício da alíquota zero;
ii) a Lei no 8.981/1995, em seu artigo 79, §1°, estabelece que o
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
15
representante legal não é responsável pela retenção e recolhimento do
imposto de renda na fonte sobre aplicações financeiras se a legislação
atribuir essa responsabilidade a um terceiro. A Lei no 9.532/1997, que é a
legislação pertinente ao caso, determina que em aplicações de fundos de
investimento, a responsabilidade por reter os rendimentos pagos ao cotista
(neste caso, SPX Brazil LLC) é do administrador do fundo; portanto, o
responsável é a Intrag DTVM.
6.

A seguir a ementa da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/02/2016 a 30/04/2018
IRRF. BENEFÍCIO FISCAL REGULAMENTADO PELA LEI No 11.312/06. INOBSERVÂNCIA DAS
CONDIÇÕES PARA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA ZERO.
A aplicação da alíquota zero para o imposto de renda fica condicionada à observância de
todos os requisitos impostos pela Lei n° 11.312/06, referentes a rendimentos pagos,
creditados, entregues, ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior.
IRRF.
ADMINISTRADORA
DE
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
PARTICIPAÇÃO.
RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO E RECOLHIMENTO.
Consoante disposição do art. 25 da IN RFB n. 1.022, que dispõe sobre o imposto sobre a
renda incidente sobre os rendimentos e ganhos líquidos auferidos nos mercados
financeiro e de capitais, ressalvada a responsabilidade do próprio contribuinte pelo
pagamento do imposto de que trata o § 1o, a instituição administradora do fundo é
responsável pela retenção e recolhimento do imposto até o 3o (terceiro) dia útil
subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa Selic, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. É legítima a exigência de juros de mora tendo por base percentual equivalente à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
7.
Em recurso voluntário o recorrente apresentou as seguintes alegações:
i) inicialmente, discorre sobre as operações compromissadas com títulos da dívida pública,
conforme regulamentado pela Resolução CMN 3.339/06 e a estrutura de investimento estrangeiro
realizada por meio de fundo de investimento;
ii) a estrutura de investimento estrangeiro produz duas manifestações de riqueza distintas e que
possuem tratamentos fiscais específicos: i) os rendimentos auferidos diretamente pela carteira de
ativos do fundo (que são isentos de IRF), e ii) os rendimentos auferidos pelo investidor no
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
16
momento do resgate das suas cotas (cujo tratamento fiscal dependerá de critérios específicos
previstos em lei).
iii) as autoridades Fiscais e a decisão recorrida desconsideraram totalmente a natureza dessa
estrutura de investimento e os diferentes momentos que devem ser observados para fins
tributários.
Erro na identificação do fato gerador: impossibilidade de tributar rendimentos auferidos
diretamente pelo Fundo
iv) a Fiscalização pretendeu tributar rendimentos auferidos diretamente pela carteira do Fundo
Brazil Eagle em operações compromissadas como se tais valores correspondessem a rendimentos
decorrentes do resgate de cotas pelo investidor estrangeiro. No entanto, tratam-se de duas
situações completamente distintas e que não podem ser confundidas para a formação da
obrigação tributária.
iv. a) existem duas relações jurídicas principais nessa estrutura de investimento: (i) uma primeira
relação formada entre o cotista SPX LLC e o Fundo Brazil Eagle, em que a manifestação de renda
será verificada pelo cotista em função de cada resgate; e (ii) uma segunda relação formada entre o
Fundo Brazil Eagle e os ativos que compõem a sua carteira de investimentos, em que a
manifestação de renda será auferida diretamente pelo fundo a partir da posição da sua carteira de
ativos;
iv. b) o acréscimo patrimonial verificado pelo fundo de investimento em decorrência de suas
aplicações financeiras foi expressamente dispensado de tributação pelo legislador em razão de
política fiscal que visava a promoção da indústria de fundos de investimento, conforme §10 do art.
28 da Lei 9.532/1997;
iv. c) apenas na relação jurídica entre cotista e fundo de investimento, no resgate das cotas, que
poderá resultar no reconhecimento de imposto de renda a ser recolhido; todavia, o tratamento
tributário aplicável ao resgate das cotas regulamentado pela Lei no 11.312/06, que concede um
benefício de alíquota zero do IRF sobre o rendimento do resgate desde que atendidas
determinadas condições;
iv. d) em resumo: (i) os resultados obtidos pelas carteiras de fundos de investimentos estão
isentos de tributação pelo imposto de renda e (ii) as operações compromissadas realizadas pelo
Fundo consistiram em apenas uma das diversas modalidades de operações financeiras que
compuseram a rentabilidade acumulada do veículo, inexiste a possibilidade de exigência de IRF
sobre os rendimentos auferidos diretamente pelo Fundo Brazil Eagle;
iv. e) é absolutamente irrelevante para determinação do tratamento tributário quais aplicações
financeiras teriam sido individualmente realizadas pelo Fundo;
iv. f) não se pode admitir que a Fiscalização apure uma base de cálculo diretamente sobre os
rendimentos auferidos pelo Fundo e exija o recolhimento de IRF pelo cotista não residente,
aplicando uma espécie de “isenção parcial” sobre tais rendimentos;
Erro na apuração da base de cálculo da obrigação tributária
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
17
Impossibilidade de segregação dos rendimentos para exigência do IRF sobre resgate de cotas
v) o procedimento de aplicar uma “isenção parcial” ao resgate das cotas do Fundo Brazil Eagle, e
segregar a parcela dos rendimentos que decorreria de operações compromissadas carece de base
legal, já que i) o inciso II do §1o da lei 11.312/06 confere uma isenção para o resgate de cotas, não
admite qualquer segregação dos valores distribuídos ao cotista em razão dos ativos subjacentes
negociados pelo veículo, e ii) a Fiscalização, em momento algum, alegou que o Fundo teria
descumprido algum dos requisitos previstos em Lei, o que também impede a tributação sobre o
resgate de cotas;
Erro no cálculo dos rendimentos auferidos com operações compromissadas
vi) a fiscalização equivocou-se ao considerar como valor tributável o resultado líquido auferido em
operações compromissadas, mediante ajustes apenas para evitar que a base de cálculo supere o
valor do próprio rendimento decorrente dos resgates;
vi. a) a fiscalização deveria considerar a rentabilidade acumulada pelo Fundo em todas as
operações realizadas no período, inclusive aquelas decorrentes de operações compromissadas,
para apurar a base de cálculo supostamente sujeita à incidência do IRF – o que não foi feito no
caso destes autos;
Equívocos cometidos pela decisão recorrida para manter a cobrança de IRF
vii) a decisão recorrida manteve a inconsistente cobrança de IRF e ainda modificou os critérios
jurídicos adotados pela Fiscalização para sustentar que o próprio Fundo Brazil Eagle seria o
contribuinte do tributo incidente sobre as operações compromissadas;
Impossibilidade de tributação de operações compromissadas realizadas por fundo de
investimento
Inaplicabilidade dos dispositivos utilizados pela Fiscalização
viii) quando se tratar de investimento direto em títulos públicos, o tratamento tributário conferido
aos rendimentos auferidos pelo investidor deverá observar os requisitos previstos no caput do
artigo 1o da lei 11.312/06, em conjunto com os incisos I e III do §1o; é dizer, a restrição do
benefício aos títulos adquiridos com compromisso de revenda (inciso III do § 1o) é um critério que
somente pode ser aplicável ao investimento direto; por outro lado, em se tratando resgate de
cotas de fundos de investimento, deverão ser observados os critérios específicos previstos no
inciso II do §1o;
viii. a) a aplicação das restrições previstas para investimento direto ao caso de investimento por
meio de fundo de investimento levaria necessariamente à exigência do imposto sobre a renda
com base em verdadeira analogia (equiparação de investimento direto ao por meio de fundo),
prática vedada pelo art. 108, § 1o, do CTN;
viii. b) a decisão recorrida tentou equiparar os fundos de investimento e entidades de
investimento coletivo domiciliados no exterior a investidores não residentes, espécie de
tributação por analogia e afronta ao art. 110 do CTN;
A exigência de que o Fundo possua ao menos 98% de títulos público é uma autorização para a
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
18
realização de operações compromissadas
ix) o inciso II do §1o do artigo 1o da Lei 11.312, o qual estabelece como requisito à alíquota zero
que os fundos de investimento possuam no mínimo 98% de títulos públicos, torna sem efeito a
restrição prevista pelo inciso III do §1o do artigo 1o da Lei 11.312 (vedação ao benefício para as
operações compromissadas ativas com títulos públicos); isso, porque a as normas contábeis
aplicáveis a fundos de investimento exigem que o registro de operações compromissadas ativas
ocorra como um crédito a receber; é dizer, operações compromissadas ativas, o fundo de
investimento sequer reconhece em seu ativo o título público adquirido com compromisso de
revenda, o preço de revenda deve ser contabilizado como crédito do fundo;
ix. a) a restrição a operações compromissadas ativas prevista no inciso III do artigo 1o da Lei no
11.312/06 somente é aplicável para investimentos diretos. Caso contrário, seria considerar o
absurdo de que o legislador teria estabelecido restrição mais gravosa às operações
compromissadas ativas se comparada, por exemplo, a operações realizadas pelo fundo em bolsa
de valores com ações;
ix. b) todos os requisitos exigidos pela Lei 11.312/06 foram atendidos no caso concreto;
Impossibilidade de tributação de operações compromissadas passivas realizadas pelo Fundo
Ausência de fundamentação legal para a exigência de IRF sobre operações compromissadas
passivas (pedido subsidiário)
x) existem dois modelos principais de operação compromissada com títulos públicos: as operações
compromissadas passivas, nas quais o vendedor de determinado título assume o compromisso de
recomprar os títulos que alienou, e as operações compromissadas ativas, nas quais o comprador
assume o compromisso de revender o título adquirido ao vendedor na data acordada. Nesse
contexto, o inciso III do §1o do artigo 1o da Lei 11.321/06 e o artigo 91 da IN 1.585/15, em
momento algum, excetuaram a isenção de IRF para as operações de venda com compromisso de
recompra de títulos públicos (operações compromissadas passivas);
x. a) a lei fala que o benefício fiscal de IRF não se aplica aos “títulos adquiridos com compromisso
de revenda assumido pelo comprador”. Isso significa que a hipótese prevista em lei atinge apenas
aquelas operações em que existe uma efetiva aquisição de títulos pelo investidor. Se a intenção
fosse tributar todos os rendimentos decorrente de operações compromissadas, bastaria que o
legislador tivesse utilizado a mesma linguagem – operações compromissadas - adotada na
exposição de motivos da MPV 281;
x. b) de acordo com o art. 111 do CTN, a concessão de benefícios fiscais deve ser interpretada de
forma literal;
Inexistência de “rendimento” nas operações compromissadas passivas (pedido subsidiário)
xi. a) uma operação compromissada passiva gera, para aquele que vende o título com
compromisso de recompra, uma despesa financeira necessária para viabilizar a alavancagem da
entidade e garantir maior potencial de investimento em outros títulos públicos. Tais despesas
correspondem ao prêmio/juros a ser pago ao mercado para captação de recursos (diferença entre
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
19
o preço de venda do título e o valor de recompra).
xi. b) os ganhos reconhecidos contabilmente pelo fundo de investimento em aplicações financeiras
realizadas com recursos recebidos na operação compromissada passiva não devem ser
considerados como resultado de tais operações, uma vez que tais ganhos decorrem efetivamente
de novas aplicações financeiras em títulos públicos realizadas pelo fundo de investimento (novas
relações jurídicas celebradas com partes distintas), como forma de proporcionar a reutilização do
patrimônio do Fundo para alavancagem de sua capacidade de investimento;
xi. c) o auto de infração deve ser retificado para, ao menos, expurgar da base de cálculo os
rendimentos regrados por operações compromissadas passivas, em função da inexistência de lei
que permita exigir IRF sobre esses valores;
Premissa equivocada adotada pela Fiscalização ao desconsiderar os títulos adquiridos com
alavancagem financeira do Fundo
xii) a premissa utilizada pela Fiscalização é que a captação de recursos no mercado pelo Fundo,
ainda que utilizados para a compra de novos títulos públicos, desvirtuaria a natureza do benefício
fiscal, uma vez que produziria “ganhos não tributados desproporcionais ao recurso externo
ingressado”; ocorre que essas operações proporcionam potencialização do próprio capital
estrangeiro a partir da alavancagem do fundo no mercado brasileiro visando o aumento da
capacidade de investimento do veículo; ademais, o risco da operação de crédito é assumido pelo
próprio patrimônio do fundo de investimento (em caso de inadimplência, instituição financeira
brasileira deteria o título público para satisfazer seu crédito); enfim, o ônus econômico da
operação é assumido exclusivamente pelo capital estrangeiro originalmente contribuído ao fundo
de investimento que está sendo utilizado para garantir a operação de risco de alavancagem;
Inexistência de qualquer benefício indevido ao Grupo Itaú Unibanco
xiii) a remuneração paga à instituição financeira nas operações compromissadas passivas seriam
tributadas praticamente a alíquota efetiva de 50% - IRPJ/CSLL, 45%; Pis/Cofins 4,65% - fato
suficiente para afastar qualquer presunção de planejamento tributário, conforme insinuou a
Fiscalização;
xiv) o investidor Estrangeiro, controlada por terceiros independentes, cotista do Fundo e
beneficiário da rentabilidade acumulada pelo fundo de investimento, não pertence ao grupo
econômico da Recorrente e do Itaú Unibanco;
Correta contabilização das operações compromissadas pelo Fundo
xv) a forma de contabilização adotada pelo Fundo não gerou prejuízo à Fiscalização em razão de
ser irrelevante, no caso, eventual ausência de distinção entre as modalidades de títulos públicos
na demonstração financeira do Fundo;
Erro na capitulação legal e na identificação do sujeito Passivo (pedido subsidiário)
xvi) A Fiscalização apontou o artigo 32 da Lei no 9.532/97, como o dispositivo legal que confere ao
administrador de fundo de investimento a responsabilidade tributária pelo recolhimento de
imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos por fundos de investimento;
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
20
xvi. a) todavia, de acordo com a regra tributária de responsabilização em rendimentos auferidos
por investidores estrangeiros em aplicações financeiras brasileiras (artigo 16, §1o, da MPV no
2.189-49/01), o IRF somente poderia ser exigido da fonte pagadora dos rendimentos das
operações compromissadas. Uma vez que a Fiscalização desconsidera a existência do Fundo Brazil
Eagle, a Recorrente sequer poderia ser considerada como responsável pelo recolhimento do
tributo exigido no presente processo administrativo;
xvi. b) tem-se, portanto, i) erro da capitulação legal para fundamentação da responsabilidade
tributária da Recorrente no recolhimento do IRF exigido e ii) erro na identificação do sujeito
passivo ao desconsiderar a existência do Fundo Brazil Eagle para tributação dos resultados das
operações compromissadas, situação em que a fonte pagadora de tais rendimentos consistiria na
entidade responsável pelo recolhimento do tributo;
JUROS SOBRE A MULTA
xvii) é improcedente a exigência de juros moratórios de qualquer natureza sobre a multa aplicada,
uma vez que a multa se configura uma sanção e não tem natureza tributária. Assim, não há razão
para serem aplicados juros sobre o seu valor. A multa imposta não pode ser aumentada pela
aplicação de taxa de juros, sob pena de ser caracterizado o agravamento da sanção.
8.
Com base nas alegações acima, a recorrente requer o provimento do recurso
voluntário.
9.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
10.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
11.
Conforme relatado, segundo a autoridade fiscal, parcela dos rendimentos auferidos
em decorrência de operações compromissadas com títulos públicos realizadas pelo Fundo Brazil
Eagle não estariam acobertadas pelo benefício da alíquota zero do IRRF, nos termos do inciso III
do §1o do artigo 1o da Lei no 11.312/06.
12.
O centro da controvérsia, portanto, é verificar se os rendimentos decorrentes de
operações compromissadas apurados pela fiscalização estão sujeitas ou não à tributação pelo IR-
Fonte. Os demais pontos a serem analisados decorrem deste.
13.
Vejamos, inicialmente, a legislação vigente à época sobre o tema3.
LEI No 11.312, DE 27 DE JUNHO DE 2006.
Art. 1o Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente sobre os
rendimentos definidos nos termos da alínea "a" do § 2o do art. 81 da Lei no 8.981, de 20

3 A Medida Provisória 1.303, de 11/06/2025, que dispõe sobre a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais
no País e dá outras providências, alterou os art. 1o e 3o da Lei 11.312/2006.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
21
de janeiro de 1995, produzidos por títulos públicos adquiridos a partir de 16 de fevereiro
de 2006, quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário residente ou
domiciliado no exterior, exceto em país que não tribute a renda ou que a tribute à
alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento).
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se exclusivamente às operações realizadas de acordo com as normas e
condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional;
II - aplica-se às cotas de fundos de investimentos exclusivos para investidores não-
residentes que possuam no mínimo 98% (noventa e oito por cento) de títulos públicos;
III - não se aplica a títulos adquiridos com compromisso de revenda assumido pelo
comprador.
§ 2o Os rendimentos produzidos pelos títulos e valores mobiliários, referidos no caput e
no § 1o, adquiridos anteriormente à data de publicação desta Medida Provisória
continuam tributados na forma da legislação vigente, facultada a opção pelo pagamento
antecipado do imposto nos termos do § 3o .
§ 3o Até 31 de agosto de 2006, relativamente aos investimentos possuídos no dia útil
anterior à data de publicação desta Medida Provisória, fica facultado ao investidor
estrangeiro antecipar o pagamento do imposto de renda incidente sobre os rendimentos
produzidos por títulos públicos federais, que seria devido por ocasião do pagamento,
crédito, entrega ou remessa a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, ficando os
rendimentos auferidos a partir da data do pagamento do imposto sujeitos ao benefício da
alíquota zero previsto neste artigo.
14.
Como se vê, os art. 1o da Lei no 11.312/06, nas condições que especifica, reduziu a
zero a alíquota do IR-Fonte dos seguintes “rendimentos definidos nos termos da alínea "a" do § 2o
do art. 81 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, produzidos por títulos públicos adquiridos a
partir de 16 de fevereiro de 2006”,quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a
beneficiário residente ou domiciliado no exterior.
15.
No caso em análise, o rendimento tributado pela autoridade fiscal refere-se aos
rendimentos previstos na alínea "a" do § 2o do art. 81 da Lei no 8.981/19954 produzidos por
títulos públicos adquiridos a partir de 02/2016.
16.
Nesse contexto, a Lei 11.312/2006 estabelece as seguintes condições para o
benefício da alíquota zero:
i) o beneficiário do rendimento deve ser residente ou domiciliado no exterior,
exceto em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a
vinte por cento.
ii) as operações realizadas devem estar de acordo com as normas e condições
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional5;
iii) as cotas de fundos de investimentos exclusivos para investidores não-residentes
(INR) devem possuir mínimo 98% de títulos públicos;

4 A Medida Provisória 1.303, de 11/06/2025, que dispõe sobre a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais
no País e dá outras providências, revogou o art. 65 a art. 82 da Lei 8.981/1995.

5 A Resolução CMN no 4.373/2014 dispõe sobre aplicações de investidor não residente no Brasil nos mercados
financeiro e de capitais no País e dá outras providências. A Resolução Conjunta BCB/CVM no 13/2024 revogou a
Resolução CMN no 4.373/2014.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
22
iii) os títulos públicos adquiridos não podem ter compromisso de revenda.
17.
No caso de não cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei 11.312/2006 o
benefício da alíquota zero deve ser afastado e o IR-Fonte cobrado de acordo com a legislação de
regência.
18.
A discussão central gravita em torno das operações compromissadas.
19.
Estudo do Instituto Fiscal Independente (IFI)6 sobre operações compromissadas,
explica bem a matéria:
Segundo o glossário do Banco Central, operações compromissadas são operações de
venda (ou compra) de títulos com compromisso de recompra (ou revenda) dos mesmos
títulos em uma data futura, anterior ou igual à data de vencimento dos títulos. Essas
operações são realizadas pelas instituições financeiras entre si, ou entre as instituições
financeiras e o Banco Central ou entre as instituições financeiras e pessoas físicas e
jurídicas em geral. Os títulos utilizados podem ser públicos ou privados, embora os
primeiros predominem amplamente.
A operação compromissada pode ser vista sob duas perspectivas. Se determinada
instituição financeira realiza uma operação de venda de títulos com compromisso de
recompra, há simultaneamente um empréstimo com garantia do título utilizado na
operação, pois a instituição recebe a quantia relativa à venda temporária dos títulos.
Ademais, ela paga juros, em geral prefixados no momento que a operação é contratada,
juros esses que não guardam relação com o rendimento dos títulos utilizados em garantia.
Aliás, os títulos permanecem em propriedade da instituição que vende os títulos, pois eles
retornarão para ela na data previamente definida. O que muda em sua contabilidade é o
aumento do passivo correspondente ao empréstimo recebido. Já a contraparte concede
empréstimo garantido por títulos que não entram em sua contabilidade, ao mesmo
tempo que seu ativo aumenta em montante equivalente ao empréstimo cedido, em
troca de juros.
20.
Em resumo, as operações compromissadas são operações de venda ou compra de
títulos, públicos ou privados, com compromisso de recompra ou revenda dos mesmos títulos em
uma data futura, anterior ou igual à data de vencimento dos títulos. Essas operações são realizadas
pelas instituições financeiras entre si e podem ser vistas sob duas perspectivas:
i) Para a instituição financeira (vendedora dos títulos com compromisso de
recompra): configura uma espécie de empréstimo com garantia do título. A
instituição recebe a quantia da venda temporária e paga juros, em geral prefixados,
que não possuem relação com o rendimento dos títulos em garantia. Os títulos
permanecem em propriedade da instituição, para a qual retornam em data
definida. Contabilmente, ocorre um aumento do passivo correspondente ao
empréstimo recebido.
ii) Para a contraparte (compradora dos títulos com compromisso de revenda):
Concede uma espécie de empréstimo garantido por títulos. Os títulos não entram
em sua contabilidade. Seu ativo aumenta em montante equivalente ao empréstimo
cedido, em troca de juros.

6 PELLEGRINI, Josué Alfredo. As Operações Compromissadas do Banco Central. Estudo Especial no 3. Brasília:
Instituição Fiscal Independente, Outubro de 2017, p. 4-5.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
23
21.
Configura, portanto, uma forma de empréstimo em que títulos financeiros são
usados como garantia. A operação beneficia tanto quem precisa de recurso imediato quanto
quem deseja emprestar com segurança.
22.
A Resolução 3.339/2006 do Banco Central do Brasil, que disciplina as operações
compromissadas de títulos de renda fixa, inclusive títulos públicos, demonstra que existem vários
tipos de operações com compromisso, as quais considera como operações compromissadas. Veja-
se:
Art. 1o Subordinam-se às normas deste regulamento os seguintes tipos de operações com
títulos de renda fixa:
I - operações com compromisso de recompra com vencimento em data futura, anterior
ou igual à do vencimento dos títulos objeto da operação:
a) venda com compromisso de recompra assumido pelo vendedor, conjugadamente com
compromisso de revenda assumido pelo comprador, para liquidação em data
preestabelecida;
b) venda com compromisso de recompra assumido pelo vendedor, conjugadamente com
compromisso de revenda assumido pelo comprador, para liquidação a qualquer tempo
durante determinado prazo, a critério de qualquer das partes, conforme previamente
acordado entre essas;
c) venda com compromisso de recompra assumido pelo vendedor, liquidável a critério
exclusivo do comprador, em data determinada ou dentro de prazo estabelecido;
II - operações com compromisso de revenda com vencimento em data futura, anterior
ou igual à do vencimento dos títulos objeto da operação:
a) compra com compromisso de revenda assumido pelo comprador, conjugadamente com
compromisso de recompra assumido pelo vendedor, para liquidação em data
preestabelecida;
b) compra com compromisso de revenda assumido pelo comprador, conjugadamente com
compromisso de recompra assumido pelo vendedor, para liquidação a qualquer tempo
durante determinado prazo, a critério de qualquer das partes, conforme previamente
acordado entre essas;
c) compra com compromisso de revenda assumido pelo comprador, liquidável a critério
exclusivo do vendedor, em data determinada ou dentro de prazo estabelecido;
III - operações de venda de títulos com compromisso de recompra assumido pelo
vendedor, conjugadamente com compromisso de revenda assumido pelo comprador,
para liquidação no mesmo dia;
IV - operações de compra de títulos com compromisso de revenda assumido pelo
comprador, conjugadamente com compromisso de recompra assumido pelo vendedor,
para liquidação no mesmo dia;
[...]
§ 1o Para efeito deste regulamento, designam-se operações compromissadas as
operações definidas neste artigo.
23.
A Exposição de Motivos da Medida Provisória 281/20067, convertida na Lei
11.312/2006, explica que a proposta de reduzir a zero a alíquota de Imposto de Renda para

7 Exposição de Motivos no 17, de 14 de fevereiro de 2006. Brasília, DF, 2006. Disponível em:
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Exm/EM-17-MF.htm>. Acesso em: 13 ago. 2025.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
24
investidores não residentes (INR) objetiva incentivar a aquisição direta de títulos públicos
federais. A medida busca atrair capital estrangeiro para a compra desses papéis, tanto que exclui
explicitamente do benefício as aplicações em operações compromissadas.
3. A possibilidade de aumentar a participação de investidores não residentes poderá
resultar em importantes benefícios na administração da dívida pública federal e em
economia na despesa na conta de juros. Isto porque, a maior participação do investidor
estrangeiro pode ajudar a diminuir a percepção de risco associada à dívida e, destarte, o
prêmio pago pelo Tesouro Nacional na emissão de seus títulos. De fato, há importantes
segmentos de investidores estrangeiros que têm preferência por investimentos em títulos
de longo prazo, principalmente prefixados ou indexados a índice de preços ,
características estas que estão em consonância com as diretrizes da administração da
Dívida Pública Mobiliária Federal interna-DPMFi. A expectativa, baseada na experiência de
outros países, é que uma maior participação do investidor não residente no conjunto de
detentores de títulos públicos dê celeridade à política de alongamento dos prazos de
vencimento da DPMFi e de ampliação da participação de títulos pré-fixados na sua
composição, processo que vem ocorrendo nos últimos anos, mas que pode ser acelerado,
mantida a melhora das condições econômicas que o país vem conquistando. Assinale-se
que, em outros países, a ampliação do mercado de títulos de longo prazo na esteira da
maior participação dos investidores não residentes veio a funcionar como elemento
indutor da maior participação nesse mercado também do investidor residente.
[...]
8. Esclarecemos que a mudança proposta se aplicaria exclusivamente às novas
aquisições de títulos por investidores não residentes, as quais deverão ser realizadas de
acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN e não
beneficiaria aplicações em operações compromissadas. Desta forma, os investimentos já
existentes na data da publicação desta Medida Provisória continuariam a ser tributados na
forma da legislação vigente, facultado ao investidor migrar, até 31 de agosto de 2006,
para o novo regime tributário antecipando o pagamento do imposto devido na forma do
regime anterior.
24.
Ocorre que ao inserir a matéria referente às operações compromissadas na MP 281
o legislador em vez de utilizar a expressão “operações compromissadas”, assentou que o benefício
da alíquota zero “III - não se aplica a títulos adquiridos com compromisso de revenda assumido
pelo comprador” (art. 1o, §1o, III, da MP 281/2006 e Lei 11.312/2006). É dizer, utilizou a expressão
referente a somente um dos tipos de operações compromissadas, dentre outros existentes.
25.
A controvérsia, portanto, reside em esclarecer se ao especificar na MP e na lei que
o benefício não se aplica um tipo de operação compromissada – títulos adquiridos com
compromisso de revenda assumido pelo comprador – o legislador teria garantido o benefício da
alíquota zero aos demais tipos de operações com compromisso, tal qual explicitado na Exposição
de Motivos da Medida Provisória 281/2006.
26.
A despeito de a autoridade fiscal elencar uma série de argumentos válidos, com os
quais concordo, no sentido de que o benefício tributário pode ser indevidamente repassado às
instituições financeiras financiadoras na precificação das taxas de remuneração pelos recursos
ofertados, criando condições artificiais de financiamento em desacordo com a política de
endividamento traçada pela autoridade monetária, entendo que no caso a interpretação deve ser
restritiva. Explico.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
25
27.
Por mais que a exposição de motivos tenha a intenção de abranger as operações
compromissadas em geral, o texto legal assentou que o benefício da alíquota zero “não se aplica a
títulos adquiridos com compromisso de revenda assumido pelo comprador”.
28.
Como visto acima, o Banco Central ao regular a matéria referente às operações
compromissadas, por meio da Resolução 3.339/06, deixa claro que existem vários tipos de
operações compromissadas.
29.
Nesse contexto, a meu ver, o intérprete não pode dar um salto interpretativo para
dizer o que a lei não disse; dito de outra forma, transladar para o texto legal o texto da Exposição
de Motivos. Entendo que a Exposição de Motivos é uma excelente fonte que auxilia
consideravelmente na interpretação, mas não pode substituir a lei.
30.
Nesse sentido, entendo que o benefício de alíquota reduzida a zero para investidor
não residente sobre os rendimentos produzidos por títulos públicos adquiridos a partir de 16 de
fevereiro de 2006, previsto no art. 1o, §1o, III, da Lei 11.312/2006, quando pagos, creditados,
entregues ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, desde que atendidas
as condições previstas em lei, não se aplica somente a títulos adquiridos com compromisso de
revenda assumido pelo comprador. Às demais operações compromissadas, desde que cumprido
os demais requisitos, não se aplica a vedação legal.
31.
Passo à análise das principais alegações da recorrente.

Erro na identificação do fato gerador: impossibilidade de tributar rendimentos auferidos
diretamente pelo Fundo
32.
Aduz a recorrente que a Fiscalização pretendeu tributar rendimentos auferidos
diretamente pela carteira do Fundo Brazil Eagle em operações compromissadas como se tais
valores correspondessem a rendimentos decorrentes do resgate de cotas pelo investidor
estrangeiro. No entanto, tratam-se de duas situações completamente distintas e que não podem
ser confundidas para a formação da obrigação tributária.
33.
Defende que existem duas relações jurídicas principais nessa estrutura de
investimento: (i) uma primeira relação formada entre o cotista SPX LLC e o Fundo Brazil Eagle, em
que a manifestação de renda será verificada pelo cotista em função de cada resgate; e (ii) uma
segunda relação formada entre o Fundo Brazil Eagle e os ativos que compõem a sua carteira de
investimentos, em que a manifestação de renda será auferida diretamente pelo fundo a partir da
posição da sua carteira de ativos.
34.
Registra que o acréscimo patrimonial verificado pelo fundo de investimento em
decorrência de suas aplicações financeiras foi expressamente dispensado de tributação pelo
legislador em razão de política fiscal que visava a promoção da indústria de fundos de
investimento, conforme §10 do art. 28 da Lei 9.532/1997. Com efeito, apenas na relação jurídica
entre cotista e fundo de investimento, no resgate das cotas, que poderá resultar no
reconhecimento de imposto de renda a ser recolhido; todavia, o tratamento tributário aplicável ao
resgate das cotas regulamentado pela Lei no 11.312/06, que concede um benefício de alíquota
zero do IRF sobre o rendimento do resgate desde que atendidas determinadas condições.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
26
35.
Nos termos do art. 1o da Lei 11.312/2006 a redução de alíquota zero aplica-se aos
rendimentos produzidos por títulos públicos adquiridos a partir de 16 de fevereiro de 2006,
quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no
exterior, desde que atendidas as condições legais. Todavia, como o benefício da redução de
alíquota não se aplica aos rendimentos decorrentes de títulos adquiridos com compromisso de
revenda assumido pelo comprador, os rendimentos decorrentes dessas operações estão sujeitos
à cobrança do IR-Fonte. É dizer, a redução de alíquota zero não se aplica às operações
compromissadas ativas, nas quais o comprador assume o compromisso de revender o título
adquirido

Impossibilidade de segregação dos rendimentos para exigência do IRF sobre resgate de cotas
36.
Alega que o procedimento de aplicar uma “isenção parcial” ao resgate das cotas do
Fundo Brazil Eagle, e segregar a parcela dos rendimentos que decorreria de operações
compromissadas carece de base legal, já que i) o inciso II do §1o da lei 11.312/06 confere uma
isenção para o resgate de cotas, não admite qualquer segregação dos valores distribuídos ao
cotista em razão dos ativos subjacentes negociados pelo veículo, e ii) a Fiscalização, em momento
algum, alegou que o Fundo teria descumprido algum dos requisitos previstos em Lei, o que
também impede a tributação sobre o resgate de cotas.
37.
Alega ainda que não cabe à Fiscalização estender a regra de exceção da alíquota
zero do IRF às operações compromissadas passivas com títulos públicos, em atenção ao artigo 111
do CTN.
38.
O procedimento adotado pela autoridade fiscal foi tributar as operações
compromissadas, vez não estão acobertadas pelo benefício de alíquota reduzida a zero, nos
termos do art. 1o, §1o, III, da Lei 11.312/2006, conforme elencado acima neste voto. Todavia, tal
entendimento somente deve ser aplicado em relação aos títulos adquiridos com compromisso de
revenda assumido pelo comprador. Trata-se de imposição legal.

Equívocos cometidos pela decisão recorrida para manter a cobrança de IRF; impossibilidade de
tributação de operações compromissadas realizadas por fundo de investimento; inaplicabilidade
dos dispositivos utilizados pela Fiscalização
39.
Registra a recorrente que o auto de infração reconhece que o fato gerador do IRF
ocorre somente no momento do resgate das cotas do fundo pelo investidor estrangeiro. O
problema é que, no momento de apurar o IRF supostamente devido, o Auditor Fiscal adotou um
critério ilegal que acabou por tributar as próprias operações realizadas pelo fundo, apesar de ter
elegido a SPX LLC como contribuinte do IRF.
40.
Nessa linha, assenta que a decisão recorrida manteve a inconsistente cobrança de
IRF e ainda modificou os critérios jurídicos adotados pela Fiscalização para sustentar que o próprio
Fundo Brazil Eagle seria o contribuinte do tributo incidente sobre as operações compromissadas.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
27
41.
Aduz que quando se tratar de investimento direto em títulos públicos, o
tratamento tributário conferido aos rendimentos auferidos pelo investidor deverá observar os
requisitos previstos no caput do artigo 1o da lei 11.312/06, em conjunto com os incisos I e III do
§1o; é dizer, a restrição do benefício aos títulos adquiridos com compromisso de revenda (inciso
III do § 1o) é um critério que somente pode ser aplicável ao investimento direto; por outro lado,
em se tratando resgate de cotas de fundos de investimento, deverão ser observados os critérios
específicos previstos no inciso II do §1o; a aplicação das restrições previstas para investimento
direto ao caso de investimento por meio de fundo de investimento levaria necessariamente à
exigência do imposto sobre a renda com base em verdadeira analogia (equiparação de
investimento direto ao por meio de fundo), prática vedada pelo art. 108, § 1o, do CTN; a decisão
recorrida tentou equiparar os fundos de investimento e entidades de investimento coletivo
domiciliados no exterior a investidores não residentes, espécie de tributação por analogia e
afronta ao art. 110 do CTN;
42.
Não assiste razão à recorrente.
43.
Quanto à decisão recorrida, vejamos o trecho combatido pela recorrente:
Com relação à suposta isenção dos fundos de investimentos que o contribuinte alega
existir, cabem os seguintes comentários.
Primeiramente, a Resolução BACEN n° 2.689 de 26 de janeiro de 2000, conforme citado no
TVF, considera, também, como investidor não residente os fundos ou outras entidades
de investimento coletivo. No caso em análise, trata-se de um fundo onde o investidor
não-residente figura como cotista exclusivo.
[...]
Somado a isso, a Instrução Normativa RFB n° 1585/2015 que trata sobre o imposto sobre
a renda incidente sobre os rendimentos e ganhos líquidos auferidos nos mercados
financeiro e de capitais, dispõe em seu capítulo III a vedação ao beneficio tributário que o
contribuinte alega possuir. Observa-se o que diz a referida IN: [...]
[...]
Percebe-se, como base na legislação acima citada, que os rendimentos auferidos pelo
fundo de investimentos não estão isentos do pagamento do imposto de renda, como
suscita o impugnante.
Necessário esclarecer, neste momento, o significado do termo “rendimento” presente no
art. 1° da Lei 11.312/2006 e no art. 91 da IN RFB 1.585/2015.
O caput do artigo 1° da Lei 11.312 define como rendimentos aqueles definidos no artigo
81 da Lei 8.981/1995.
Segue trecho da Lei 8.981/1995:
Art. 81. Ficam sujeitos ao Imposto de Renda na fonte, á alíquota de dez por cento, os
rendimentos auferidos:
(...)§ 2° Para os efeitos deste artigo, consideram-se:
a) rendimentos: quaisquer valores que constituam remuneração de capital
aplicado, inclusive aquela produzida por títulos de renda variável, tais como juros,
prêmios, comissões, ágio, deságio e participações nos lucros, bem como os
resultados positivos auferidos em aplicações nos fundos e clubes de investimento
de que trata o art.73; (grifo nosso)
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
28
Logo, com relação ao de fundo de investimento, rendimento é todo resultado positivo
auferido nas aplicações efetuadas. Conforme destacado pela Autoridade Tributária (fl.
576), “no caso do Fundo Brazil Eagle, abarca os rendimentos auferidos sobre os títulos
públicos, sejam eles livres ou compromissados, sobre os valores investidos com terceiros
ou sobre as operações nos mercados de derivativos, deduzidos das despesas de
financiamento da carteira de títulos públicos e com operações em derivativos.”
Deste modo, afigura-se correta a exigência do IRRF, cabendo a manutenção de sua
exigência.
44.
A meu ver a decisão recorrida está parcialmente correta.
45.
O pano de fundo da argumentação da recorrente é no sentido de que o Fundo
Brazil Eagle não poderia ser tributado. Todavia, conforme já elencado acima, o benefício da
redução de alíquota zero não se aplica às operações compromissadas ativas, nas quais o
comprador assume o compromisso de revender o título adquirido
46.
Reitero, o art. 1o e §1o assentam que a redução de alíquota a zero do imposto de
renda incidente aplica-se aos rendimentos produzidos por títulos públicos adquiridos a partir de
16 de fevereiro de 2006, quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a INR, cumprida as
condições legais, mas não se aplica às operações compromissadas ativas.
47.
Assim, o rendimento decorrente das operações compromissadas ativas devem ser
tributados, pelo Fundo Eagle Brazil, em razão de ser o administrador do fundo, conforme veremos
mais adiante; essa a essência do auto de infração e da decisão recorrida. Portanto, não assiste
razão à recorrente e não há falar-se em ausência de base legal para a tributação, mudança de
critério jurídico tampouco, tributação por analogia e em ofensa ao art. 110 do CTN.
Correta contabilização das operações compromissadas pelo Fundo
48.
A recorrente alega que a forma de contabilização adotada pelo Fundo não gerou
prejuízo à Fiscalização em razão de ser irrelevante, no caso, eventual ausência de distinção entre
as modalidades de títulos públicos na demonstração financeira do Fundo.
49.
A fiscalização, por sua vez, apontou o seguinte:
Fluxos financeiros e a contabilização de operações compromissadas:
É na análise dos fluxos financeiros associados a essas duas modalidades de operações
compromissadas que se depreende o propósito para a execução de cada uma delas, seja
na perspectiva do investidor que detém a propriedade do título; do gestor de fundo de
investimento, tratando-se da administração da carteira do fundo; ou de terceiro que, não
detendo a propriedade do título, investe recursos junto a quem o detém.
A venda de títulos com compromisso de recompra representa uma captação de recursos
por quem a executa, enquanto a compra de títulos com compromisso de revenda
representa uma aplicação de recursos.
Captação de recursos por meio de operações compromissadas:
[...] Utilizando-se de uma operação compromissada, o fundo vende o título de sua
carteira, captando recursos no mercado, com o compromisso de recomprá-lo no futuro,
por preço e prazo acordado entre as partes.
Na forma determinada pelo Banco Central do Brasil – BCB (COSIF) e pela Comissão de
Valores Mobiliários – CVM (COFI- ICVM 577 de julho de 2016), a contabilização das
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
29
operações compromissadas deve ser realizada de forma a preservar a essência
econômica da transação.
[...]
[...] seguindo o que determinam as normas contábeis dos reguladores, o título vendido
pelo fundo com compromisso de recompra permanece fazendo parte do ativo do fundo
e não se desloca para o patrimônio do investidor/comprador (embora o título sirva de
garantia para o cumprimento do acordo de recompra). Igualmente, o rendimento do título
que foi objeto da operação compromissada, permanece com o vendedor e não se desloca
para o comprador. Os recursos adiantados por este serão remunerados nas condições
estabelecidas entre as partes, usualmente uma taxa pré-fixada.
Utilizando a terminologia empregada pelos órgãos reguladores e pelo mercado, temos que
os títulos do fundo utilizados em operação de venda com compromisso de recompra
compõe a carteira financiada do fundo, e este deverá realizar os seguintes registros
contábeis para evidenciar a operação (plano de contas COFI):

Para destacar no Ativo que o título não se encontra mais livre e que está vinculado a
uma operação compromissada de recompra.
D – 1.3.2.10.00-0 – Títulos de Renda Fixa (Desdobramento de subgrupo: Vinculados a
Recompras)
C – 1.3.1.10.00-4 – Títulos de Renda Fixa (Desdobramento de subgrupo: Livres)
Ou, tratando-se da segregação dos Títulos vinculados a Operações Compromissadas
com Acordo de Livre Movimentação8
D – 1.3.7.00.00-5

Para registrar a captação dos recursos pelo fundo e a sua obrigação de liquidar a
operação no futuro.
D – 1.1.3.10.00-2 – Banco Central – Reservas Livres em Espécie
C – 4.2.1.10.00-6 – Recompras a Liquidar – (conta de Passivo)
Ou, tratando de Recompras a Liquidar - Livre Movimentação
C – 4.2.3.30.00-6
O registro na conta Recompras a Liquidar é efetuado pelo seu valor de liquidação,
devidamente retificado pela parcela correspondente às despesas a apropriar, sendo a
Despesa a diferença entre os valores de recompra e o valor de venda (valor de liquidação
menos o valor da captação).
[...]

É importante registrar que é por meio dessas operações que o fundo consegue se
alavancar e manter carteira de títulos em valores superiores à contribuição do quotista.
Tal capacidade pode ser exemplificada detalhando em poucas linhas um possível ciclo de
financiamento da carteira.
Em um primeiro momento, os aportes do quotista financiam a aquisição dos títulos
públicos, e estes são incorporados ao patrimônio do fundo. Em momento posterior, o
financiamento do quotista será complementado e, eventualmente, substituído, no todo ou

8 Nota 3 do Termo de Verificação Fiscal: “As operações de venda com compromisso de recompra executadas pelo
fundo foram contratadas, com as respectivas contrapartes, na modalidade de livre movimentação. Nesta forma de
negociação, regulado por meio da Circular 3.252 do BCB, aquele que compra os títulos (com compromisso de revendê-
los ao vendedor original) pode dispor dos mesmos livremente, podendo revendê-los ou mantê-los em carteira, desde
que tais títulos sejam devolvidos ao vendedor original, no seu respectivo preço de mercado, na data de compromisso.
Destaca-se que, nessas operações, o fundo SPX Brazil sempre esteve na posição da parte vendedora, de forma que, na
prática, na perspectiva do fundo tais operações se traduzem na usual operação de venda com compromisso de
recompra. O registro contábil que diferencia tal modalidade de compromissada da compromissada tradicional é a
classificação do ativo, que é segregado à conta D – 1.3.7.00.00-5 (ao invés da 1.3.2.10 na modalidade tradicional) e o
passivo na C – 4.2.3.30.00-6 (ao invés da 4.2.1.10).”
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
30
em parte, por ingresso de recursos de terceiros, por meio da venda do mesmo título com
acordo de recompra, que tem por lastro os próprios títulos objetos da operação. Os
recursos assim ingressados podem ser utilizados para diversos fins, como por exemplo
comprar novos títulos, inclusive para liquidar, no todo ou em parte, o aporte original do
quotista.
O título permanece registrado como propriedade do fundo, a despeito de ter sido vendido,
pois existe o acordo de recompra, e sua manutenção/carregamento em carteira se viabiliza
pela renovação continuada da operação; ou seja, a cada data de vencimento em que são
exigidos recursos para liquidar o acordo de recompra da venda anterior, nova captação é
efetuada, seja junto ao mesmo investidor ou junto a terceiro que o substitua, com a
titularidade temporária do título sendo transferido para garantir o novo ingresso.
Por ser instrumento que proporciona a captação de recursos por quem a executa, o
investidor estrangeiro SPX Brazil LLC usou assiduamente desta estratégia de
financiamento na montagem e carregamento de sua carteira de títulos públicos durante
todo o período fiscalizado. Observa-se que, em média, 70% da carteira do fundo Brazil
Eagle no período de 2016 a 2018 foi financiada por terceiros, instituições financeiras
contraparte nas operações compromissadas.
[...]
Aplicação de recursos por meio de operações compromissadas:
A compra de títulos pelo fundo com compromisso de revenda representa uma aplicação
de recursos pelo mesmo, cujo objetivo é remunerar um caixa disponível. O fundo aqui
não busca o ativo para compor sua carteira de títulos, importa apenas remunerar seus
recursos temporariamente ociosos, usualmente a uma taxa pré-fixada previamente
acordada, tendo por garantia o título objeto da operação. Seguindo o esquema de
evidenciação determinado pelos reguladores BCB e CVM, e buscando refletir a essência
econômica da transação, o título comprado com compromisso de revenda, permanece
fazendo parte do ativo da instituição vendedora e não se incorpora ao patrimônio do
fundo. Igualmente, os rendimentos dos títulos objetos da operação compromissada
permanecem com o vendedor, e os recursos adiantados pelo fundo são remunerados a
taxa previamente estabelecida, usualmente uma taxa fixa.
Os títulos comprados pelo fundo com acordo de revenda compõe o que se denomina de
carteira de terceiros bancada, e sua evidenciação se fará da seguinte maneira:

Para registrara a aplicação de recursos pelo fundo e sua obrigação de liquidar a
operação no Futuro
D – 1.2.1.10.00-5 – Revendas a liquidar – Posição bancada
C – 1.1.3.10.00-2 – Banco Central – Reservas Livres em Espécie
O registro na conta Revendas a Liquidar – Posição Bancada deve ser efetuado pelo seu
valor de liquidação, devidamente retificado pelo valor de rendas a apropriar, sendo a
Renda a diferença entre os valores de revenda e o de compra (valor de liquidação menos o
valor de aplicação).
Contabilmente, o resultado auferido nesta modalidade de operação compromissada
limita-se ao registro da conta de 7.1.4.10 – renda de aplicações em operações
compromissadas.
[...]
Enquanto Intrag Dtvm contabilizava adequadamente as compromissadas ativas nas
respectivas contas de ativo e resultado tal como indicado pelo COFI, o mesmo não
ocorria com as compromissadas passivas. Nestas, e como já tratado anteriormente neste
Termo, os títulos vendidos com acordo de recompra não foram segregados nas
respectivas contas de ativo, sendo demonstrados como se livre fossem. Ademais, as
denominações empregadas para caracterizar os compromissos por recompra nas
operações compromissadas passivas, indicava que tal compromisso poderia ser do tipo
LIVRE MOVIMENTAÇÃO, para o qual existe um regramento específico, regulado pelo
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
31
Banco Central na Circular 3.252 de 2004. Daí o necessário questionamento, nesta
intimação (ver nota de rodapé 3 à pg. 9 deste Termo sobre o tratamento contábil desta
modalidade de operação).
Em resposta, Intrag Dtvm confirmou que as obrigações constantes nos demonstrativos
do fundo, conta de passivo, relacionavam-se a compromissos por recompra na
modalidade de LIVRE MOVIMENTAÇÃO e, por meio dos demonstrativos fornecidos,
confirmou-se que todas as operações compromissadas passivas foram realizadas por
meio desta modalidade de negociação. Adicionalmente, forneceu as contas contábeis de
ativo, passivo e resultado que registravam as compromissadas passivas, o que permitiu a
montagem dos quadros constantes nas páginas 25 a 26 deste Termo, que demonstram o
resultado alcançado nas operações de venda de títulos com acordo de recompra (ver
nota de rodapé 5 neste termo).
A contabilização e os resultados alcançado nas operações compromissadas passivas (isto
é, de venda com recompra) constantes neste Termo foram demonstrados por Intrag
Dtvm por meio de dois demonstrativos em Excel, a saber (ver nota de rodapé 5):
• um - denominado “Titulos de Recompra”, que registrava tão somente os valores
contabilizados nas contas de ativo e os rendimentos auferidos sobre os títulos vendidos
(rendimentos esses que, lembramos, permanecem de titularidade do fundo, por existir o
compromisso de recompra), e
• outro – denominado “Recompra Livre Movimentação”, que registrava tão somente a
obrigação em conta de passivo e a despesa de financiamento incorrida pelo fundo pelos
recursos adiantados pelas contrapartes (que adquiriam tais “Títulos de Recompra” com o
compromisso de revende-los ao fundo).
Aqui importante enfatizar que, embora demonstrada por meio de dois relatórios
distintos, a operação que retratam é uma só: vendas, pelo fundo, de títulos públicos,
com compromisso de recompra. É o que confirma Intrag Dtvm por meio da
correspondência CRT UAF 293/2018 (folha 363 neste processo) [...].

Tomando por base os dados constantes dos balancetes mensais do fundo no período
fiscalizado, especialmente aqueles que contabilizavam os rendimentos auferidos nas
operações compromissadas ativas (compra com revenda), conta contábil 7.1.4.10, além
das informações prestadas por Intrag Dtvm referentes aos ganhos líquidos do fundo com
as operações compromissadas passivas (venda com recompra), elaboramos quadro que
retrata os rendimentos líquidos auferidos pelo fundo com operações compromissadas no
período de fevereiro de 2016 a abril de 2018, cujo somatório totaliza R$ 122.113.044,26
(somatório da coluna à direita – Resultado Total compromissadas).
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
32
[...]
50.
Como se vê, a ausência de contabilização não se afigura irrelevante como pretende
fazer crer a recorrente; pois como mostrou com riqueza de detalhes a autoridade fiscal, o
contribuinte equivocou-se na contabilidade de parte das operações. Segundo a fiscalização
“Enquanto Intrag Dtvm contabilizava adequadamente as compromissadas ativas nas respectivas
contas de ativo e resultado tal como indicado pelo COFI, o mesmo não ocorria com as
compromissadas passivas”.
51.
Todavia, após intimações específicas, a autoridade fiscal conseguiu apurar as
informações corretas e tributar de acordo com a legislação de regência, na data do resgate das
cotas.
52.
Assentou ainda que a recorrente optou por manter-se silente quando instada a
comentar os resultados alcançados pelo fundo nas compromissadas ativas, isto é, nas operações
de compra de títulos públicos com compromisso de revenda.
53.
Por outro lado, quanto à ponderação de que o resultado alcançado com as
compromissadas passivas resultaria tão somente da diferença entre o preço recebido pelo fundo
na venda de títulos de carteira própria e o preço pago para a recompra dos mesmos, autoridade
fiscal, corretamente, afastou tal alegação ao apontar que “Além da conta - preço de venda menos
preço por recompra - resultar em despesa de captação para o fundo, e não em rendimento, o
argumento omite o fato de que os títulos permanecem na carteira do fundo e que, na venda com
compromisso de recompra, os rendimentos dos títulos, quaisquer que sejam, pertencem e
permanecem com o fundo, sendo a ele creditados. Veja-se:
Alocação do resultado nas datas de resgate de aplicações:
Observa-se que em obediência ao regime de competência, nos balancetes e
demonstrativos acima as receitas e despesas com operações compromissadas foram
registradas mensalmente no período em que as mesmas ocorreram, e não nas datas de
efetivo ingressos ou desembolsos de recursos no fundo. Por outro lado, nos fundos de
investimentos o imposto de renda sobre os rendimentos incide na fonte, nas datas de
resgates de cotas. Assim, em preparo ao lançamento tributário a ser constituído,
encaminhamos o quadro acima à Intrag DTVM para que o resultado alcançado com as
operações compromissadas fosse demonstrado através de novo relatório, relatório este
onde os rendimentos com tais operações seriam alocados e evidenciados nas datas em
que houvesse resgates cotas (observa-se que nos fundos de renda fixa o custo das cotas
resgatadas e o resultado apurado deve seguir o método PEPS – primeiro a entrar, primeiro
a sair).
Em resposta, Intrag Dtvm encaminhou o quadro a seguir (folhas 410 e 411 no processo),
que aloca no tempo e nas respectivas datas de resgate os resultados alcançados nas
operações compromissadas. Veja nas últimas três colunas à direita - Resultado
Compromissadas Passivas, Resultado Compromissas Ativas e o somatório de ambas -
Resultado Total Compromissadas no período fevereiro de 2016 a abril de 2018
totalizando R$ 122.113.044,26, mesmo valor dos rendimentos contabilizados pelo
regime de competência.
[...]
Por fim, em resposta à mesma intimação, Intrag Dtvm teceu argumentos em que buscou
invalidar o reconhecimento do resultado das operações compromissadas passivas.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
33
De pronto, importa esclarecer que, quando instada a comentar os resultados alcançados
pelo fundo nas compromissadas ativas, isto é, nas operações de compra de títulos
públicos com compromisso de revenda, Intrag DTVM manteve-se silente.
Por outro lado, ponderou que o resultado alcançado com as compromissadas passivas
resultaria tão somente da diferença entre o preço recebido pelo fundo na venda de
títulos de carteira própria e o preço pago para a recompra dos mesmos. Ora, reprisando
o já exaustivamente tratado neste Termo, tal argumento não se sustenta. Além da conta
- preço de venda menos preço por recompra - resultar em despesa de captação para o
fundo, e não em rendimento, o argumento omite o fato de que os títulos permanecem
na carteira do fundo e que, na venda com compromisso de recompra, os rendimentos
dos títulos, quaisquer que sejam, pertencem e permanecem com o fundo, sendo a ele
creditados.
Erro no cálculo dos rendimentos auferidos com operações compromissadas
54.
Defende a recorrente que a fiscalização se equivocou ao considerar como valor
tributável o resultado líquido auferido em operações compromissadas, mediante ajustes apenas
para evitar que a base de cálculo supere o valor do próprio rendimento decorrente dos resgates.
Aduz que o correto, seria considerar a rentabilidade acumulada pelo Fundo em todas as operações
realizadas no período, inclusive aquelas decorrentes de operações compromissadas, para apurar a
base de cálculo supostamente sujeita à incidência do IRF – o que não foi feito no caso destes
autos.
55.
Não assiste razão a recorrente. A seguir o critério utilizado pela autoridade fiscal (e-
fls. 593 e ss.):
VI – Demonstração do imposto incidente/Lançamento de ofício:
Nos fundos de investimento, o Imposto de Renda incide sobre os rendimentos distribuídos
ao investidor por ocasião dos resgates de cotas.
No quadro mais acima, verifica-se que o rendimento total distribuído pelo fundo Brazil
Eagle somou R$ 445.847.066,73 no período de 14 de fevereiro de 2016 a 17 de abril de
2018, resultando da distribuição de todo o resultado da carteira até a liquidação do fundo
em abril de 2018. Esta distribuição inclui os rendimentos auferidos com as operações
compromissadas com títulos públicos, cujo resultado, como vimos, alcançou R$
122.113.044,26 no mesmo período.
Como seria de se esperar, a maior parte dos resultados alcançados pelo fundo teve por
origem a carteira de títulos públicos federais bancada por SPX Brazil LLC com recursos
próprios, i.e., não financiada por terceiros, condição onde o custo de financiamento reduz
o ganho da aplicação. Não obstante, a execução de operações compromissadas, estratégia
ativamente perseguida pelos gestores do fundo, contribuiu por 27% dos rendimentos
totais alcançados e, por conseguinte, tais rendimentos devem ser oferecido às
tributação.
Ajustes à base de cálculo do imposto
Na presente ação fiscal, o imposto de renda na fonte sobre os resgates de cotas do fundo
deve incidir tão somente sobre os rendimentos auferidos em operações
compromissadas. No entanto, a base de cálculo do imposto é sobre o montante total
resgatado em determinada data, o que contempla rendimentos que gozam da alíquota
zero e aqueles sujeitos à tributação.
Assim, procedemos ao ajuste da base de cálculo diária sobre a qual vai incidir a alíquota
do imposto de renda utilizando da seguinte metodologia: na eventualidade do
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
34
rendimento total da carteira na respectiva data base ser superior ao rendimento com
compromissadas, tributa-se apenas até o valor correspondente ao rendimento auferido
em compromissadas. Caso o rendimento total da carteira seja inferior ao de
compromissadas, tributa-se o rendimento total da carteira. Havendo rendimentos
negativos em determinada data, seja do total da carteira ou em compromissadas, não
haverá tributação por inexistir base tributável.
56.
Como se vê, a metodologia da fiscalização afigura-se ponderada e razoável, com
critérios hígidos. Note-se que o montante do rendimento total distribuído pelo fundo Brazil Eagle,
incluído rendimentos auferidos com operações compromissadas, no período de 14 de fevereiro
de 2016 a 17 de abril de 2018, soma R$445.847.066,73; todavia, o valor do rendimento tributado
decorrente de operações compromissadas representa R$ 122.113.044,26 no mesmo período, o
que significa 27% do total dos rendimentos. Tendo em vista que a redução de alíquota não se
aplica às operações compromissadas ativas, nas quais o comprador assume o compromisso de
revender o título adquirido, cujo valor apurado nos autos é de R$23.505.592,00 (e-fls. 572), o
percentual reduz-se a 5,27%.
57.
Por fim, embora a recorrente considere o cálculo equivocado, não apresentou outro
cálculo que entenda ser correto, limita-se alegar e citar dois exemplos cujos rendimentos
somaram R$ 3.691.537,96 (3.3221.875,17 + 469.662,80). Tal valor representa 0,83% do
rendimento total distribuído pelo Fundo e 3,02% do valor autuado referente às operações
compromissadas, o que a meu ver não é suficiente para afastar o cálculo detalhado e criterioso
elaborado pela autoridade fiscal e tampouco para comprovar o equívoco alegado.
Erro na capitulação legal e na identificação do sujeito Passivo
58.
Alega a recorrente que o auto de infração padece de erro na capitulação legal para
fundamentação da responsabilidade tributária da Recorrente no recolhimento do IRF exigido e ii)
erro na identificação do sujeito passivo ao desconsiderar a existência do Fundo Brazil Eagle para
tributação dos resultados das operações compromissadas, situação em que a fonte pagadora de
tais rendimentos consistiria na entidade responsável pelo recolhimento do tributo.
59.
Aduz que a Fiscalização apontou o artigo 32 da Lei no 9.532/97, como o dispositivo
legal que confere ao administrador de fundo de investimento a responsabilidade tributária pelo
recolhimento de imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos por fundos de investimento;
todavia, de acordo com a regra tributária de responsabilização em rendimentos auferidos por
investidores estrangeiros em aplicações financeiras brasileiras (artigo 16, §1o, da MPV no 2.189-
49/01), o IRF somente poderia ser exigido da fonte pagadora dos rendimentos das operações
compromissadas.
60.
Assim, uma vez que a Fiscalização desconsidera a existência do Fundo Brazil Eagle, a
recorrente sequer poderia ser considerada como responsável pelo recolhimento do tributo exigido
no presente processo administrativo.
61.
Vejamos a posição de cada um dos partícipes nas operações (e-fls. 545):
O AUTO DE INFRAÇÃO se destina ao lançamento do Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF, incidente sobre rendimentos auferidos pelo investidor estrangeiro
SPX Brazil LLC no período de fevereiro de 2016 a abril de 2018 em parte da
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
35
carteira do fundo de investimento Brazil Eagle Fundo de Investimento
Multimercado – Investidores Não Residentes, CNPJ 14.162.755/0001-05, fundo do
qual SPX Brazil LLC era o quotista exclusivo. Intrag DTVM, administradora do
fundo, não reteve e não recolheu, por ocasião dos resgates de cotas ocorridos
no período de 2016 a 2018, o imposto de renda na fonte sobre a parcela de
rendimentos oriundos das operações compromissadas com títulos públicos
realizadas pelo fundo Brazil Eagle.
62.
Em resumo, temos: i) o investidor não residente SPX Brazil LLC, na posição de
contribuinte; ii) o fundo de investimento Brazil Eagle Fundo de Investimento Multimercado –
Investidores Não Residentes, fundo em que o investidor não residente aportou recursos; e iii)
Intrag DTVM, administradora do fundo Brazil Eagle, que não reteve e não recolheu, por ocasião
dos resgates de cotas, o imposto de renda na fonte sobre a parcela de rendimentos oriundos das
operações compromissadas com títulos públicos realizadas pelo Fundo Brazil Eagle.
63.
Registro que a fiscalização não desconsiderou a existência do Fundo Brazil Eagle.
64.
De acordo com o caput do art. 79 da Lei 8.981/1999, em princípio, o representante
legal é o responsável por cumprir as obrigações tributárias do investidor estrangeiro, nos termos
do art. 128 o CTN. Todavia, ele não será responsável pela retenção do Imposto de Renda na fonte
se a legislação pertinente atribuir essa responsabilidade a terceiro.
LEI No 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995.
Art. 79. O investimento estrangeiro nos mercados financeiros e de valores mobiliários
somente poderá ser realizado no país por intermédio de representante legal,
previamente designado dentre as instituições autorizadas pelo Poder Executivo a prestar
tal serviço e que será responsável, nos termos do art. 128 do Código Tributário Nacional
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966) pelo cumprimento das obrigações tributárias
decorrentes das operações que realizar por conta e ordem do representado. (Vide Medida
Provisória no 1.303, de 2025) Produção de efeitos
§ 1o O representante legal não será responsável pela retenção e recolhimento do
Imposto de Renda na fonte sobre aplicações financeiras quando, nos termos da
legislação pertinente tal responsabilidade for atribuída a terceiro.
65.
A Lei 9.532/1997, ao tratar da incidência do imposto de renda sobre os rendimentos
auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imune ou isenta, nas aplicações em
fundos de investimento, constituídos sob qualquer forma dispõe o imposto deve ser retido e
recolhido pelo administrador do fundo de investimento, o qual se enquadra como o terceiro a que
se refere o §1o do art. 79 da Lei 8.981/1995. Veja-se:
LEI No 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997.
Art. 32. O imposto de que tratam os arts. 28 a 31 será retido pelo administrador do fundo
de investimento na data da ocorrência do fato gerador e recolhido até o terceiro dia útil
da semana subseqüente.
_____
Art. 28. A partir de 1o de janeiro de 1998, a incidência do imposto de renda sobre os
rendimentos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imune ou
isenta, nas aplicações em fundos de investimento, constituídos sob qualquer forma,
ocorrerá: (Vide ADI 1.758-4, DE 1998) (Vide Medida Provisória no 1.184, de 2023)
(Produção de efeitos) (Revogado pela Lei no 14.754, de 2023) Produção de efeito
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
36
[...]
§ 2o Para efeitos do disposto neste artigo o administrador do fundo de investimento
deverá apropriar, diariamente, para cada quotista:
[...]
§ 8o A Secretaria da Receita Federal definirá os requisitos e condições para que os fundos
de que trata o § 6o atendam ao limite ali estabelecido.
[...]
Art. 29. Para fins de incidência do imposto de renda na fonte, consideram-se pagos ou
creditados aos quotistas dos fundos de investimento, na data em que se completar o
primeiro período de carência em 1998, os rendimentos correspondentes à diferença
positiva entre o valor da quota em 31 de dezembro de 1997 e o respectivo custo de
aquisição. (Vide Medida Provisória no 1.184, de 2023) Vigência (Revogado pela Lei no
14.754, de 2023) Produção de efeito
[...]
§ 3o Os rendimentos de que trata este artigo serão tributados pelo imposto de renda na
fonte, à alíquota de quinze por cento, na data da ocorrência do fato gerador.
Art. 30. O imposto de que trata o § 3o do artigo anterior, retido pela instituição
administradora do fundo, na data da ocorrência do fato gerador, será recolhido em
quota única, até o terceiro dia útil da semana subseqüente. (Vide Medida Provisória no
1.184, de 2023) Vigência (Revogado pela Lei no 14.754, de 2023) Produção de efeito
66.
Nesse sentido, temos que o terceiro responsável por reter os rendimentos pagos ao
cotista (na presente ação, SPX Brazil LLC) é o administrador do fundo (Intrag DTVM), sujeito
passivo do auto de infração.
67.
A recorrente defende que o enquadramento correto seria o §1o do art. 16 da
Medida Provisória 2.149/2001. Veja-se:
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.189-49, DE 23 DE AGOSTO DE 2001.
Art. 16. O regime de tributação previsto no art. 81 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, com a alteração introduzida pelo art. 11 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, aplica-se a investidor residente ou domiciliado no exterior,
individual ou coletivo, que realizar operações financeiras nos mercados de renda
fixa ou de renda variável no País, de acordo com as normas e condições
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. (Vide Medida Provisória no
1.303, de 2025) Produção de efeitos
§ 1o É responsável pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte,
incidente sobre os rendimentos de operações financeiras auferidos por qualquer
investidor estrangeiro, a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos referidos
rendimentos.
68.
Note-se que, tal qual o art. 32 da Lei 9.532/1997, o responsável pela retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte, incidente sobre os rendimentos de operações
financeiras auferidos por qualquer investidor estrangeiro, é a pessoa jurídica que efetuar o
pagamento dos referidos rendimentos, qual seja, o administrador do fundo, no caso Intrag
DTVM, sujeito passivo do auto de infração.
69.
O fato de a fiscalização ter citado enquadramento legal diverso do pretendido pela
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.830 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720878/2019-31
37
recorrente, mas que também identifica quem, de fato e de direito, é o sujeito passivo da
obrigação tributária exigível, não significa erro de capitulação, vez que, ambos os enquadramentos
legais, hígidos, rementem ao mesmo sujeito passivo.
70.
Com efeito, não há falar-se em erro na capitulação legal para fundamentação da
responsabilidade tributária da recorrente no recolhimento do IRF exigido, tampouco em erro na
identificação do sujeito passivo, vez que não houve desconsideração da existência do Fundo Brazil
Eagle. O que houve foi identificação do sujeito passivo de acordo com mandamento legal.
JUROS SOBRE A MULTA
71.
Por fim, a recorrente alega que é improcedente a exigência de juros moratórios de
qualquer natureza sobre a multa aplicada, uma vez que a multa se configura uma sanção e não
tem natureza tributária. Assim, não há razão para serem aplicados juros sobre o seu valor. A multa
imposta não pode ser aumentada pela aplicação de taxa de juros, sob pena de ser caracterizado o
agravamento da sanção.
72.
Consoante art. 161, §1o do CTN, art. 13 da Lei9.065/95 e art. 61, §3o, da Lei no
9430/96, a cobrança de juros moratórios de débito tributário, não liquidado até a data fixada para
o vencimento da obrigação, são equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia (Selic), racional que também se aplica à multa.
73.
Trata-se de matéria já pacificada no âmbito deste Carf nos termos das Súmulas 4 e
108, veja-se:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
74.
Portanto, não assiste razão à recorrente.
CONCLUSÃO
75.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a
tributação dos rendimentos decorrentes de títulos diversos daqueles adquiridos com
compromisso de revenda assumido pelo comprador.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 861
DF CARF MF
Original